Tribunal: CARF
Processo: 17095.720343/2022-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATO EDITADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
Quem julgou o recurso contra a suspensão da isenção foi o Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, como exigido pelo art. 32, § 3o, da Lei no 9.430/1996, e não a autoridade que lavrou o procedimento preparatório de suspensão. O Delegado apenas se fiou em parecer do Auditor que lavrou o procedimento preparatório de suspensão, como poderia se fiar em parecer de qualquer outro auditor, porém o ato decisório foi prolatado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, autoridade competente para o mister.
NULIDADE. PROCEDIMENTOS EM DESACORDO COM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
No caso vertente, a fundamentação legal dos requisitos a serem cumpridos para o gozo da isenção foi o art. 15 c/c o art. 12, § 2°, alíneas a a e e §3o, ambos da Lei 9.532/97. Já a base legal da aplicação dos procedimentos para suspender o benefício foi o § 10 do art. 32 da Lei 9.430/96. E a fundamentação legal do rito formal da suspensão foi o art. 32, caput e demais parágrafos, da Lei 9.430/96. Os arts. 13 e 14 da Lei 9.532/97 não foram aplicados a título de fundamentação legal e tampouco há menção à aplicação do art. 15 c/c os arts. 13 ou 14 dessa Lei, sendo descabido o argumento recursal alicerçado na ADIN no 1802.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VULNERAÇÃO À LIBERDADE SINDICAL. INOCORRÊNCIA.
Não há falar que o fisco estaria vulnerando o inciso I do art. 8o da CF, porque todos, inclusive a CNC, estão sujeitos à fiscalização tributária, nos limites legais, não podendo uma cláusula aberta constitucional servir de escudo para abster a ação fiscalizadora estatal, aqui a do fisco, mas que poderia também ser também de outro órgão estatal fiscalizador, como o Tribunal de Contas da União.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO REMUNERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DA NORMA ISENTIVA.
O pagamento rotineiro de diárias (em quase todos os dias do ano, em alguns casos), e não em caráter eventual ou transitório, até mesmo quando havia imóvel funcional para a diretoria, em valores anuais que sobejavam 1 milhão de reais em alguns casos, até mesmo ao arrepio de Portaria da CNC disciplinadora da matéria, não pode ser visto como pagamento de meras diárias. Não se tem como não concordar com a fiscalização de que não se trata de remuneração, em claro desvio de finalidade, justificando a suspensão da isenção tributária.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE DOIS APARTAMENTOS NA AVENIDA VIEIRA SOUTO, IPANEMA, RIO DE JANEIRO, PARA MORADIA DE DIRIGENTES. DESVIO DE FINALIDADE.
Efetivamente é difícil compreender como a CNC resolveu destinar mais de 25 milhões de reais para custear a moradia de dois de seus dirigentes máximos, sem que isso tipifique desvio de finalidade dos recursos, pois não parece que tal vultoso dispêndio seja necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, como exigido pela art. 12, § 2o, alínea ”b”, da Lei no 9.532/1997. Relevante que aqui não se nega que o impugnante poderia destinar os seus superávits para adquirir imóveis, porém esses devem gerar rendas para atingimento dos seus objetivos sociais e não servir de benesses para dirigentes, sem nada acrescentar ao desenvolvimento dos fins sociais da CNC.
AUSÊNCIA DO PIS/COFINS NO ATO SUSPENSIVO ISENTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE PIS/COFINS. INVIABILIDADE.
Não se pode acatar tal argumento porque o PIS e a COFINS, no caso desses autos, são meros reflexos. Suspendida a isenção do IRPJ e da CSLL, automaticamente estão suspensas as isenções dos demais tributos. O lançamento do PIS e da COFINS é mero reflexo do lançamento do IRPJ e da CSLL.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE OS REPASSES ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA DO SESC E SENAC. INOCORRÊNCIA.
Alegou o impugnante que o fisco fez incidir indevidamente a tributação sobre a arrecadação compulsória do Sesc e Senac, que são contribuições sociais de interesse das categorias econômicas e profissionais previstas no art. 149 da Constituição Federal, com natureza tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sendo que os valores percebidos desses serviços sociais autônomos pela CNC são recebidos em razão de um múnus atribuído por Lei a algumas confederações patronais, como a CNC. Não parece plausível que a natureza jurídica das verbas recebidas pelo Sesc e Senac, quando repassadas, continuem com sua natureza jurídica intocada, sendo tributárias ad eternum. Quando do repasse, as verbas ganham a natureza jurídica de rendas ou receitas do órgão recipiente e, se a tributação incide sobre o total das receitas, deve-se gravar todos os repasses recebidos que são incrementos patrimoniais do recebedor, estando no campo de incidência do imposto de renda e dos tributos reflexos.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INVIABILIDADE.
A CNC jamais foi contribuinte do ICMS, sendo apenas um consumidor final de produtos sujeitos a tal imposto. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS somente se aplica aos contribuintes do ICMS, aqueles que adquirem mercadorias com destaque de tal imposto, com incidência na saída nas operações de venda de mercadorias e de alguns serviços específicos. Não se vê como a CNC, consumidor final, pudesse de alguma forma se valer da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF na espécie.
RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS PELAS REGRAS DO INCISO X DO ARTIGO 14 C/C O INCISO V DO ARTIGO 13 DA MP 2.158-35/2001. INVIABILIDADE.
Os artigos citados acima são aqueles que determinam para as confederações o pagamento do PIS/PASEP sobre folha de salário e a isenção da COFINS sobre as atividades própria de tais entidades. A tese do impugnante somente seria aplicável se ele não tivesse sua isenção tributária suspensa, se ele mantivesse o status isentivo das confederações sindicais.
PIS/COFINS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS DE ALUGUÉIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INVIABILIDADE.
Diferentemente do asseverado pelo impugnante, o PIS/PASEP e a COFINS não cumulativos, hipótese de incidência do contribuinte, considerando a tributação pelo lucro real, incidem sobre o total de receita auferidas pelo contribuinte (art. 1o da Lei no 10.637/2002 e art. 1o da Lei no 10833/2003 c/c o art. 195, inciso I, alínea “b”, da CF1988, na redação dada pela EC no 20/1998), ou seja, incidem sobre receitas de aluguéis percebidos. Dentro do regime não-cumulativo das contribuições citadas, nunca houve discussão sobre a incidência delas sobre as receitas de aluguéis, porque as leis citadas são posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. No regime não cumulativo, hipótese imputada ao impugnante, as contribuições citadas incidem sobre a totalidade das receitas e não somente sobre o faturamento.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES ORIUNDOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS E AERONAVES, DE ENERGIA ELÉTRICA E DE EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DILIGÊNCIA FISCAL. DEFERIMENTO NOS LIMITES AUTORIZADOS PELAS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT, QUE SÃO VINCULANTES NESTAS INSTÂNCIA. HIGIDEZ.
A autoridade fiscal deferiu créditos de contribuições com despesas de máquinas e equipamentos, energia elétrica (sem considerar os valores pagos a título de Contribuição para Custeio do serviço de Iluminação pública), edificações e benfeitorias, excluindo aqueles sobre despesas com locação de veículos e aeronaves, nos limites autorizados pelas Soluções de Consulta Cosit aplicáveis à espécie, vinculantes nesta instância administrativa, recalculando o PIS/PASEP e COFINS lançados. Trabalho Fiscal sem reparos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720343/2022-07
ACÓRDÃO
1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO -
CNC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATO EDITADO POR AUTORIDADE
INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
Quem julgou o recurso contra a suspensão da isenção foi o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Brasília, como exigido pelo art. 32, § 3o, da Lei
no 9.430/1996, e não a autoridade que lavrou o procedimento preparatório
de suspensão. O Delegado apenas se fiou em parecer do Auditor que
lavrou o procedimento preparatório de suspensão, como poderia se fiar
em parecer de qualquer outro auditor, porém o ato decisório foi prolatado
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, autoridade
competente para o mister.
NULIDADE. PROCEDIMENTOS EM DESACORDO COM DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
No caso vertente, a fundamentação legal dos requisitos a serem cumpridos
para o gozo da isenção foi o art. 15 c/c o art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e
§3o, ambos da Lei 9.532/97. Já a base legal da aplicação dos procedimentos
para suspender o benefício foi o § 10 do art. 32 da Lei 9.430/96. E a
fundamentação legal do rito formal da suspensão foi o art. 32, caput e
demais parágrafos, da Lei 9.430/96. Os arts. 13 e 14 da Lei 9.532/97 não
foram aplicados a título de fundamentação legal e tampouco há menção à
aplicação do art. 15 c/c os arts. 13 ou 14 dessa Lei, sendo descabido o
argumento recursal alicerçado na ADIN no 1802.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VULNERAÇÃO À LIBERDADE
SINDICAL. INOCORRÊNCIA.
Não há falar que o fisco estaria vulnerando o inciso I do art. 8o da CF,
porque todos, inclusive a CNC, estão sujeitos à fiscalização tributária, nos
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
2
limites legais, não podendo uma cláusula aberta constitucional servir de
escudo para abster a ação fiscalizadora estatal, aqui a do fisco, mas que
poderia também ser também de outro órgão estatal fiscalizador, como o
Tribunal de Contas da União.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO
REMUNERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE QUE
AUTORIZA A SUSPENSÃO DA NORMA ISENTIVA.
O pagamento rotineiro de diárias (em quase todos os dias do ano, em
alguns casos), e não em caráter eventual ou transitório, até mesmo quando
havia imóvel funcional para a diretoria, em valores anuais que sobejavam 1
milhão de reais em alguns casos, até mesmo ao arrepio de Portaria da CNC
disciplinadora da matéria, não pode ser visto como pagamento de meras
diárias. Não se tem como não concordar com a fiscalização de que não se
trata de remuneração, em claro desvio de finalidade, justificando a
suspensão da isenção tributária.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE DOIS APARTAMENTOS NA
AVENIDA VIEIRA SOUTO, IPANEMA, RIO DE JANEIRO, PARA MORADIA DE
DIRIGENTES. DESVIO DE FINALIDADE.
Efetivamente é difícil compreender como a CNC resolveu destinar mais de
25 milhões de reais para custear a moradia de dois de seus dirigentes
máximos, sem que isso tipifique desvio de finalidade dos recursos, pois não
parece que tal vultoso dispêndio seja necessário à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, como exigido pela art. 12, § 2o,
alínea ”b”, da Lei no 9.532/1997. Relevante que aqui não se nega que o
impugnante poderia destinar os seus superávits para adquirir imóveis,
porém esses devem gerar rendas para atingimento dos seus objetivos
sociais e não servir de benesses para dirigentes, sem nada acrescentar ao
desenvolvimento dos fins sociais da CNC.
AUSÊNCIA
DO
PIS/COFINS
NO
ATO
SUSPENSIVO
ISENTIVO.
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE PIS/COFINS. INVIABILIDADE.
Não se pode acatar tal argumento porque o PIS e a COFINS, no caso desses
autos, são meros reflexos. Suspendida a isenção do IRPJ e da CSLL,
automaticamente estão suspensas as isenções dos demais tributos. O
lançamento do PIS e da COFINS é mero reflexo do lançamento do IRPJ e da
CSLL.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE OS REPASSES
ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA DO SESC E SENAC.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
3
Alegou o impugnante que o fisco fez incidir indevidamente a tributação
sobre a arrecadação compulsória do Sesc e Senac, que são contribuições
sociais de interesse das categorias econômicas e profissionais previstas no
art. 149 da Constituição Federal, com natureza tributária reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, sendo que os valores percebidos desses
serviços sociais autônomos pela CNC são recebidos em razão de um múnus
atribuído por Lei a algumas confederações patronais, como a CNC. Não
parece plausível que a natureza jurídica das verbas recebidas pelo Sesc e
Senac, quando repassadas, continuem com sua natureza jurídica intocada,
sendo tributárias ad eternum. Quando do repasse, as verbas ganham a
natureza jurídica de rendas ou receitas do órgão recipiente e, se a
tributação incide sobre o total das receitas, deve-se gravar todos os
repasses recebidos que são incrementos patrimoniais do recebedor,
estando no campo de incidência do imposto de renda e dos tributos
reflexos.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INVIABILIDADE.
A CNC jamais foi contribuinte do ICMS, sendo apenas um consumidor final
de produtos sujeitos a tal imposto. A exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS/PASEP e COFINS somente se aplica aos contribuintes do ICMS,
aqueles que adquirem mercadorias com destaque de tal imposto, com
incidência na saída nas operações de venda de mercadorias e de alguns
serviços específicos. Não se vê como a CNC, consumidor final, pudesse de
alguma forma se valer da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF na
espécie.
RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS PELAS REGRAS DO INCISO X DO ARTIGO 14
C/C O INCISO V DO ARTIGO 13 DA MP 2.158-35/2001. INVIABILIDADE.
Os artigos citados acima são aqueles que determinam para as
confederações o pagamento do PIS/PASEP sobre folha de salário e a
isenção da COFINS sobre as atividades própria de tais entidades. A tese do
impugnante somente seria aplicável se ele não tivesse sua isenção
tributária suspensa, se ele mantivesse o status isentivo das confederações
sindicais.
PIS/COFINS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS DE ALUGUÉIS. REGIME NÃO
CUMULATIVO. INVIABILIDADE.
Diferentemente do asseverado pelo impugnante, o PIS/PASEP e a COFINS
não cumulativos, hipótese de incidência do contribuinte, considerando a
tributação pelo lucro real, incidem sobre o total de receita auferidas pelo
contribuinte (art. 1o da Lei no 10.637/2002 e art. 1o da Lei no 10833/2003
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
4
c/c o art. 195, inciso I, alínea “b”, da CF1988, na redação dada pela EC no
20/1998), ou seja, incidem sobre receitas de aluguéis percebidos. Dentro
do regime não-cumulativo das contribuições citadas, nunca houve
discussão sobre a incidência delas sobre as receitas de aluguéis, porque as
leis citadas são posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. No
regime não cumulativo, hipótese imputada ao impugnante, as
contribuições citadas incidem sobre a totalidade das receitas e não
somente sobre o faturamento.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES ORIUNDOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS E AERONAVES, DE ENERGIA ELÉTRICA E DE
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DILIGÊNCIA FISCAL. DEFERIMENTO NOS
LIMITES AUTORIZADOS PELAS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT, QUE SÃO
VINCULANTES NESTAS INSTÂNCIA. HIGIDEZ.
A autoridade fiscal deferiu créditos de contribuições com despesas de
máquinas e equipamentos, energia elétrica (sem considerar os valores
pagos a título de Contribuição para Custeio do serviço de Iluminação
pública), edificações e benfeitorias, excluindo aqueles sobre despesas com
locação de veículos e aeronaves, nos limites autorizados pelas Soluções de
Consulta Cosit aplicáveis à espécie, vinculantes nesta instância
administrativa, recalculando o PIS/PASEP e COFINS lançados. Trabalho
Fiscal sem reparos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições
de nulidade do procedimento e das peças processuais fiscais pertinentes ao ato de suspensão da
isenção tributária e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, apresentando Declaração de Voto. Declarou-se
impedida para participar do julgamento a Conselheira Andressa Paula Senna Lísias. Ausente
justificadamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
5
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o ocorrido no presente processo, utilizo-me do relatório que
consta no Acórdão de no 104-015.233 proferido pela 4a Turma/DRJ04, em sessão de 08/04/2024,
o qual concluiu pela improcedência da impugnação ao Despacho Decisório que suspendeu a
isenção tributária da Interessada e julgou procedente em parte o crédito tributário lançado de
ofício, daí o recurso voluntário dirigido a este Colegiado.
Eis o relatório, de forma resumida:
RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe foi notificado que deixou de cumprir, a partir
de 1o/01/2018, os requisitos previstos na legislação tributária para gozo do
benefício da isenção fiscal, relativo aos anos-calendário 2018 e 2019, com
as imputações que podem ser assim sintetizadas (fls. 2 a 23):
• Realização de atividade econômico-financeira, com concorrência desleal
em face daqueles que não gozam do benefício fiscal da isenção e desvio de
finalidade, por ter auferido cerca de 158 milhões de reais nos AC 2018 e
2019 provenientes de aluguéis;
• Pagamento de vultosos valores de diárias ao corpo dirigente da CNC,
pagas para exercício das atividades estatutárias dos dirigentes na própria
sede da CNC, com pagamentos de forma indiscriminada e chegando em
alguns casos a pagamentos em praticamente todos os dias do ano, de
forma dobrada ou triplicada (com diárias variando de acordo com a
quantidade de reuniões), alcançando em alguns casos mais de 1 milhão de
reais por ano, com valor nominal desproporcional e desarrazoado (R$
1.490,87), sendo que há dois apartamentos para estadia dos membros da
diretoria na Avenida Vieira Souto – Ipanema – Rio de Janeiro, cidade da
sede administrativa da CNC, no que se conclui que os pagamentos a título
de diárias são, na realidade, pagamento de remunerações aos dirigentes,
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
6
com descumprimento do art. 12, § 2o, alínea “a”, da Lei no 9.532/1997 e do
art. 521, alínea “c”, da CLT, bem com desvio de finalidade, com violação do
art. 12, § 2o, alínea “b”, da Lei no 9.532/1997;
• Contratação de serviços jurídicos por valores exorbitantes, desarrazoados
e desnecessários, o que caracteriza desvio de finalidade, em razão da
transferência de recursos vultosos da fiscalizada para terceiros, deixando
de aplicá-los em seus objetivos institucionais. Houve, portanto, o
descumprimento do disposto no art.12, § 2°, alínea "b", da Lei no 9.532/97.
Ainda que se possa alegar a autonomia da vontade nos contratos de
serviços jurídicos realizados, essa autonomia resulta em abuso quando se
verifica que a CNC, aproveitando-se do benefício de isenção tributária,
angaria receitas e as transfere para terceiros, utilizando-se do pretexto de
pagamento por serviços que, ainda que ocorram, extrapolam os limites do
razoável;
• A CNC adquiriu dois imóveis no bairro de Ipanema (Rio de Janeiro – RJ),
no valor total de R$ 25.200.000,00, para investimento, em uma das regiões
mais nobres e caras do Rio de Janeiro, para moradia de membros da
diretoria e eventuais reuniões, o que caracteriza desvio de finalidade, uma
vez que os recursos auferidos pelo sujeito passivo devem ser aplicados em
seus objetivos institucionais e não para investimentos em imóveis
residenciais de alto valor mormente quando destinados a moradia de seus
dirigentes. Houve, portanto, descumprimento do disposto no art. 12, § 2°,
alínea "b" da Lei no 9.532/97.
2. Notificado das imputações acima, foi aberto prazo de 30 dias para que o
contribuinte pudesse apresentar as alegações e provas que entendesse
necessárias, na forma do art. 32, § 2o, da Lei no 9.430/1996, tendo o
contribuinte apresentado defesa administrativa (fls. 1.316 a 1.412), com as
razões que podem ser assim sumarizadas (trechos em itálico extraídos
diretamente da peça defensiva):
• “... em virtude de a presente notificação para a suspensão da isenção
fundamentar-se no art. 15 da Lei no 9.532/97, com a adoção do rito
previsto no seu § 3°, que determina a aplicação do art. 13 e do art. 14 da
Lei no 9.532/97 e em decorrência de o STF ter declarado a
inconstitucionalidade do caput do art. 13 e do art. 14 da Lei no 9.532/97,
com efeito vinculante e erga omnes, o procedimento de suspensão de
isenção, atribuído à Receita Federal do Brasil pelos citados diplomas legais,
encontra-se desprovido de legalidade, vez que a adoção do rito previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/96, deu-se por expressa determinação do art. 14 da
Lei no 9.532/97, declarado inconstitucional”;
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
7
• O fisco federal, no presente procedimento, interferiu indevidamente na
organização sindical, violando o disposto no inciso I do art. 8o da
Constituição Federal, ao suspender a isenção do fiscalizado;
• No tocante às receitas de aluguéis, originalmente o próprio § 3o do art.
12 da Lei no 9.532/1997 determinava que os superávits da entidades sem
fins lucrativos fossem integralmente utilizados para incremento de seu
ativo imobilizado, sendo que posteriormente tal dispositivo legal foi
alterado, exigindo agora que os superávits sejam integralmente utilizados
na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais, sendo
certo que o processo de aquisição de bens imóveis por parte do fiscalizado
começou sob égide do dispositivo decaído, continuando tal no curso da
nova redação, já que agora passou a ser facultativo.
Ademais, a diretoria da CNC tem competência estatutária para aplicar o
patrimônio da entidade, alcançando por óbvio a imobilização de ativos,
sendo certo que as rendas patrimoniais fazem parte das receitas das
entidades sindicais, como se vê no art. 548, alínea “c”, e 549 da CLT e com
o art. 28, inciso IV, do estatuto da entidade. Indo além, a própria Súmula
Vinculante do STF no 52 autoriza que imóveis alugados de entidades
imunes permaneçam com o favor fiscal, desde que os aluguéis sem
aplicados nos fins sociais da entidade. Por tudo o até agora exposto, a
percepção de aluguéis não desnatura a isenção fiscal fruída pelo
fiscalizado. Por fim, a Solução de Consulta Cosit no 639/2017 assevera que
a percepção de aluguéis por entidades beneficentes de assistência social é
imune, desde que a pessoa jurídica destine tais receitas aos seus fins
sociais, que os objetivos sociais não se desvirtuem e que os aluguéis não
afrontem o princípio da livre concorrência, tendo o Acórdão CSRF no 9101-
005.85 aplicado a inteligência, em concreto, da Solução citada;
• As diárias pagas a seus dirigentes e vergastadas pela fiscalização serviram
para custear alimentação, transporte urbano e hospedagem, encontrando
amparo na atividade da CNC, pois envolve descolamento para municípios
diversos do domicílio do beneficiário, sendo que o a alínea “c” do art. 521
da CLT em nenhum momento veda o pagamento de indenização, como no
caso de diárias. Quanto aos valores pagos ao presidente de honra e ao
presidente da CNC, a fiscalização esqueceu que ambos desenvolvem suas
atividades junto à entidade de forma ininterrupta, na forma das Portarias
“N” CNC no 436/2018 e 45/2019. Ainda, nada há de desarrazoado no valor
de cada diária, como se pode ver nas diárias pagas no Poder Executivo e no
STF, aliado aos preços de diárias em hotéis no Rio de Janeiro, por exemplo,
bem como ao preço de restaurantes. Por fim, quanto aos dois
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
8
apartamentos localizados na Avenida Souto, são frequentemente utilizados
em eventos sociais institucionais da CNC, além de utilizados pelos 35
membros provenientes de outros estados da federação;
• Em relação aos contratos de serviços advocatícios, em nenhum momento
há acusação acerca da inexecução dos contratos, que viesse a afastar a
dedutibilidade das despesas com a prestação de serviços advocatícios,
lembrando que, conforme o parágrafo único do art. 13 da Lei no
9.532/1997, somente despesas indedutíveis poderiam acarretar a
suspensão da isenção, o que não restou demonstrado nos autos;
• “Quanto a contratação de escritório de advocacia para a “defesa dos
interesses do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, em ação penal instaurada pelo
Ministério Público, na qual se imputa a prática de diversos crimes que
teriam sido praticados no âmbito da gestão do SESC”, há de se ressaltar
que, no âmbito da própria Administração Pública Federal, a Advocacia-
Geral da União – AGU e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de
atuação, estão autorizados a representar judicialmente os agentes públicos
(art. 22 da Lei no 9.028/95)...”;
• Adicionalmente, encontra-se desprovida de legalidade a intimação do
Fisco para apresentação dos contratos advocatícios, protegidos pelo sigilo
profissional e por cláusula de reserva de jurisdição, não podendo
prosperar, por tudo o já exposto, que não houve desvio de finalidade na
contratação dos serviços advocatícios;
• Não houve qualquer desvio de finalidade na aquisição dos dois
apartamentos na Avenida Vieira Souto, que estão voltados para a
consecução dos objetivos institucionais do fiscalizado.
3. Com as razões acima, o contribuinte preliminarmente pediu que fosse
declarada a nulidade da notificação da suspensão da isenção de IRPJ e da
CSLL e, no mérito, declarada a improcedência da notificação fiscal.
4. Apreciando a defesa acima, o Sr. Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Brasília julgou improcedente as alegações de defesa e
determinou a expedição do ato declaratório de suspensão da isenção (fls.
1.793 a 1.827), com as razões que seguem (trechos em itálico extraídos
diretamente da peça defensiva):
• A fundamentação legal dos requisitos a serem cumpridos para o gozo da
isenção foi o art. 15 c/c o art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e §3o, ambos da Lei
9.532/97. Já a base legal da aplicação dos procedimentos para suspender o
benefício foi o §10 do art. 32 da Lei 9.430/96. E a fundamentação legal do
rito formal da suspensão foi o art. 32, caput e demais parágrafos, da Lei
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
9
9.430/96. Os arts. 13 e 14 da Lei 9.532/97 não foram aplicados a título de
fundamentação legal e tampouco há menção à aplicação do art. 15 c/c os
arts. 13 ou 14 dessa Lei, sendo descabido o argumento recursal alicerçado
na ADIN no 1802;
• Não houve qualquer interferência ou intervenção na organização sindical
por parte do fisco, porque a liberdade sindical não exime o contribuinte de
cumprir os requisitos legais para gozo da isenção;
• As receitas auferidas a título de aluguéis, vultosas e decorrentes de
múltiplos imóveis, caracterizam exercício de atividade econômica e
concorrência desleal, devendo ser destacado os seguintes pontos
adicionais:
- A redação originária do art. 12, § 3o, da Lei no 9.532/1997, que
determinava que os superávits fosse integralmente utilizados no
incremento do ativo imobilizado da entidade, teve curta vigência, sendo
alterado pela Lei no 9.718/1998, que agora determinou a aplicação integral
na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade,
denotando a inconveniência da redação primitiva, sendo certo que a
aquisição de imóveis estava sendo utilizada para fruição de aluguéis e não
para cumprimento dos objetivos sociais, caracterizando exercício de
atividade econômico-financeira. Ademais não houve qualquer aquisição de
imóveis em Brasília na redação original da lei citada;
- O art. 564 da CLT veda exercício de atividade econômica por parte das
entidades sindicais;
- A Súmula vinculante do STF no 52 se refere à imunidade do IPTU, tributo
de competência municipal, que não se aplica ao caso de isenção de
tributos federais;
- A Solução de Consulta Cosit no 639/2017 afirma que, para que seja
imune, a receita de aluguel de bens imóveis não pode afrontar o princípio
da livre concorrência e não pode acarretar desvirtuamento dos objetivos
sociais, o que não ocorreu no caso vertente;
- A obtenção das receitas de aluguéis pela CNC, nas condições e no
montante descritos, é incompatível com sua natureza de entidade sindical
e, conforme Soluções de Consulta citadas, importa a perda da isenção por
descumprimento do disposto no art. 15 da Lei no 9.532/97.
• As diárias devem ser pagas nos casos de afastamentos em caráter
eventual ou transitório e para indenizar despesas extraordinárias, não
justificando o pagamento para o presidente e presidente honorário em
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
10
todos os dias do ano, sendo que, se a natureza do cargo exige
deslocamento rotineiro para a sede, não há que se falar em pagamento de
diárias. Ademais, há registros contábeis de pagamentos de hotéis para
diretores, ao mesmo tempo em que eles recebiam diárias. Por fim, se os
apartamentos da Avenida Vieira Souto são utilizados para estadia dos
membros da diretoria da CNC, resta indevido o pagamento de diárias
concomitantemente. Dessa forma restou caracterizado o desvio de
finalidade, em razão da transferência de recursos vultosos da fiscalizada
para os seus dirigentes, deixando de aplicá-los em seus objetivos
institucionais, havendo, portanto, o descumprimento do disposto no art.
12, § 2', alínea "b" da Lei no 9.532/97;
• O que caracterizou o desvio de finalidade não foi a falta de comprovação
da prestação dos serviços jurídicos, mas o pagamento de valores
exorbitantes e desarrazoados, sendo certo ainda que a defesa jurídica de
dirigentes também caracteriza desvio de finalidade. Por fim, as
informações
dos
contratos
advocatícios
foram
demandadas
ao
contribuinte fiscalizado, que não está abarcado pelo dever de sigilo em
razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, como
previsto no parágrafo único do art. 197 do CTN;
• Quanto à aquisição dos dois apartamentos na Avenida Vieira Souto, com
valor de aquisição de R$ 25.200.000,00, vê-se na Ata de Reunião da
Diretoria que aprovou a compra que “a aquisição dos dois imóveis teve a
finalidade precípua de servir de moradia a José Roberto Tadros (Presidente
da CNC) e a Leandro Domingos Teixeira Pinto (Vice-Presidente Financeiro)
sendo que, eventualmente, poderão também ser utilizados pelos demais
membros da Diretoria. Ademais, observe-se que ele (Leandro Domingos) e o
Presidente Tadros, ou seja, os moradores, é que precisavam de um lugar
digno e adequado para receber os demais integrantes da Diretoria,
parlamentares, empresários, entre outras autoridades”, a demonstrar o
desvio de finalidade, porque eventuais incrementos do ativo imobilizado
devem ser destinados à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos
sociais da entidade, o que não sucede com a aquisição de imóveis de
elevado valor destinados precipuamente à moradia dos Srs. José Roberto
Tadros e Leandro Domingos Teixeira Pinto e adquiridos para investimento,
conforme Extrato da Ata da Reunião Ordinária da Diretoria.
5. Cientificado da decisão acima em 09/08/2022 (fls. 1.839), o contribuinte
apresentou impugnação em 05/09/2022 (fls. 1.854 a 2.067), alegando, em
apertada síntese (trechos em itálico extraídos diretamente da peça
defensiva, com negritos e grifos do original):
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
11
• Nulidade da notificação fiscal, do despacho decisório e do ato
declaratório executivo de suspensão da imunidade por adoção de
procedimento declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI no 1802;
• O recurso do contribuinte foi julgado por autoridade incompetente e
impedida, qual seja, o auditor-fiscal Rodrigo Borges Fagundes, pois ele
mesmo tinha lavrado a notificação fiscal combatida pelo recurso;
• Houve nulidade por cerceamento do direito de defesa do recorrente,
porque a decisão ora vergastada deixou de apreciar as alegações contra a
acusação de que o valor individual da diária (R$ 1.490,87) seria
desproporcional e desarrazoado e as alegações contra a acusação de que
houve gastos com distratos, desistências e pagamento de serviços
advocatícios para dirigente da impugnante;
• Houve nova nulidade por inovação na fundamentação da notificação de
lançamento, quando a autoridade julgadora, ao invés de se ater a
imputação do art. 54 da CLT, inovou com o art. 564 da CLT, bem como
quando trouxe históricos de lançamentos contábeis com despesas de
viagens e estadas que não constaram na notificação fiscal;
•O procedimento fiscal violou a liberdade sindical preconizada na
Constituição, quando se valeu de parâmetros subjetivos fixados ao seu
alvedrio para suspender a isenção do impugnante, como a quantidade de
salas e prédios alugados na região central de Brasília, a qualificação de
diárias pagas como se remunerações fossem, desqualificação das despesas
com serviços jurídicos e a aquisição dos apartamentos na Avenida Vieira
Souto;
• A suspensão da isenção fiscal foi procedida pela autoridade fiscal a partir
de meras ilações. Veja-se o caso das receitas de aluguéis, quando se
asseverou que haveria concorrência desleal. “Pergunta-se: Qual o
montante de receita de aluguéis que seria admitida pelo Fisco para não
caracterizar a concorrência desleal? Qual a quantidade de imóveis admitida
pelo Fisco para não caracterizar a concorrência desleal?”. Ademais, sequer
houve enquadramento, nem mesmo em tese, de qualquer das situações
que configuram o crime de concorrência desleal, conforme previsto no art.
195 da Lei no 9.729/96;
• No tocante ainda à percepção de aluguéis, os entendimentos
administrativos citados na decisão ora vergastada (Parecer Normativo CST
no 162/1974, Solução de Consulta Cosit no 39/2019 e Solução de Consulta
Disit/SRRF06 no 96/2011) não tratam e tampouco consideram a percepção
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
12
de receita de aluguéis, vez que versam sobre a realização de atividade
econômica que gera concorrência desleal e a Solução de Consulta
Disit/SRRF06 no 96/2011 trata especificamente da “percepção de receitas
oriundas da prestação de serviços”. Ainda, razão não há para não aplicar a
inteligência da Súmula Vinculante STF no 52 à espécie;
• “A bem da verdade, existe previsão legal para as rendas produzidas por
bens adquiridos constituam patrimônio próprias das entidades sindicais
(alínea “c” do art. 548 da CLT), sendo certo que única restrição legalmente
previstas é a de que as receitas - sejam decorrentes das contribuições e
doações, sejam de aluguéis –venham a ser aplicadas na forma prevista nos
orçamentos anuais e obedecidas as disposições legais e do estatuto da
entidade sindical (art. 549 da CLT)...”;
• “Assim, conforme previsto na alínea “c” do art. 548 e no art. 549 da CLT,
o estatuto da Impugnante (fls. 1041/1056), no inciso IV do art. 28, prevê
expressamente que a receita da CNC se constitui, também, de rendas
patrimoniais...”;
• “E mais, diferentemente das normativas que embasaram a conclusão do
Fisco, a Solução de Consulta Cosit no 639/2017 (fls. 1549/1568) trata
especificamente de receita de aluguéis, concluindo que o aluguel de bens
imóveis não afronta o princípio da livre concorrência e não acarreta
desvirtuamento dos objetivos sociais:...”;
• No tocante ao pagamento de diárias, “a falta de aprofundamento nas
investigações por parte do Fisco, não se desincumbindo de seu ônus
probatório, acarretou a incabível conclusão de que a Impugnante ao
mesmo tempo em que efetua o pagamento de diárias a seus dirigentes,
também, arca com as despesas destes com pousada e locomoção urbana”;
• As diárias pagas pelo impugnante tiveram a seguinte finalidade:
“serviram para custear alimentação, transporte urbano e hospedagem; b)
encontra amparo legal para a realização de atividade, ainda que na sede
da Entidade, quando envolve viagem/deslocamento para Município/Estado
distinto do domicílio do beneficiário; c) a alínea “c” do art. 521 da CLT trata
da “gratuidade do exercício dos cargos eletivos” e em nenhuma hipótese
veda o pagamento de indenização, como é o caso das diárias pagas aos
dirigentes”;
• “Ao tratar da quantidade e do montante anual das diárias pagas,
especificamente, aos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS
(2018 e 2019) e JOSE ROBERTO TADROS (2019), o Fisco ignorou, por
completo, que “o Presidente da CNC, o Presidente de Honra (que não é
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
13
integrante da Diretoria), o Vice-Presidente Administrativo e o Vice-
Presidente Financeiro desenvolvem suas atividades junto à entidade de
forma ininterrupta”, conforme explicitado na PORTARIA "N" CNC N'
436/2018 (fls. 1085/1086) e na PORTARIA "N" CNC N' 451/2019 (fls.
1087/1088)...”;
• Relevante ressaltar que há norma do Executivo Federal que discrimina as
diárias em função do cargo ocupado e com o lugar do deslocamento,
lembrando que a diária paga pela CNC tem paralelo com as diárias dos
Ministros do STF, inferiores ao custo de hospedagem no Rio de Janeiro em
alguns hotéis do Rio de janeiro, que ora se cita, e aderente aos custos de
restaurantes e deslocamento de táxi no Rio de Janeiro;
• Quanto aos dois apartamentos na Avenida Vieira Souto, registra-se que,
“além de poderem ser utilizados pela Diretoria da Impugnante, que é
integrada por 35 (trinta e cinco) membros procedentes de outros estados,
são frequentemente utilizados para: realização de eventos sociais
institucionais; reuniões, encontros e recepções e eventos intimistas com
autoridades públicas, representantes empresariais e lideranças sindicais de
diversos setores”;
• O pagamento dos serviços advocatícios prestados não implica em desvio
de finalidade, porque em nenhum momento há acusação acerca da
inexecução dos contratos, que viesse a afastar a dedutibilidade das
despesas com a prestação de serviços advocatícios, inclusive porque
somente a utilização de despesas indedutíveis na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL poderia acarretar a suspensão da isenção, na forma do art. 13,
parágrafo único, da Lei no 9.532/1997, o que não foi imputado ao
fiscalizado;
• Todos os honorários advocatícios pagos encontram amparo no Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), inclusive aqueles
pagos a título de êxito, distrato e desistência;
• “Quanto a contratação de escritório de advocacia para a “defesa dos
interesses do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, em ação penal instaurada pelo
Ministério Público, na qual se imputa a prática de diversos crimes que
teriam sido praticados no âmbito da gestão do SESC”, há de se ressaltar
que, no âmbito da própria Administração Pública Federal, a Advocacia-
Geral da União – AGU e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de
atuação, estão autorizados a representar judicialmente os agentes públicos
(art. 22 da Lei no 9.028/95)...”;
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
14
• “...a Impugnante oferece a defesa jurídica de seus dirigentes, ou seja,
para proporcionar-lhes maior segurança para a prática regular de seus
atos funcionais, sempre no interesse da Entidade”;
• “Por último e não menos importante, há de se destacar que, no âmbito
desse processo, o Fisco determinou – ilicitamente - que a Impugnante
entregasse documentos, inclusive contratos de honorários advocatícios,
referentes à relação entre a Entidade e seus advogados”. Os contratos de
honorários advocatícios estão submetidos e protegidos pelo sigilo
profissional e sob reserva de jurisdição;
• Quanto à aquisição dos dois apartamentos na Avenida Vieira Souto, mais
uma vez o fisco federal pretende interferir e intervir na organização
sindical, violando o disposto no inciso I do art. 8o da CF, ao emitir
notificação para suspender a isenção da Impugnante;
• “Assim, conforme esclarecido durante a fiscalização, os dois
apartamentos, no cumprimento de seus objetivos institucionais, além de
poderem ser utilizados pela Diretoria da Impugnante, que é integrada por
35 (trinta e cinco) membros procedentes de outros estados, são
frequentemente
utilizados
para
realização
de
eventos
sociais
institucionais, reuniões, encontros, recepções e eventos intimistas com
autoridades públicas, representantes empresariais e lideranças sindicais de
diversos setores”;
• “Assim, a Impugnante, que iniciou o incremento de seu ativo imobilizado,
ainda sob a égide da redação original do § 3° do art. 12 da Lei no 9.532/97,
quando havia a obrigação de destinação do superávit integralmente ao
incremento de seu ativo imobilizado, posteriormente, continuou a adotar
tal procedimento, conforme lhe faculta a redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998, com relação aos dois apartamentos adquiridos no Rio de Janeiro”.
6. Por fim, o impugnante pede que sejam acatadas as preliminares de
nulidade e, assim não ocorrendo, pede, no mérito, que seja declarada a
total improcedência da Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção de IRPJ e
CSLL e do Despacho Decisório, e consequentemente, cancelado o Ato
Declaratório Executivo e mantida a isenção tributária da Impugnante.
7. Pelo Termo de Intimação Fiscal no 6 (fls. 2.117 a 2.119), o contribuinte foi
intimado a optar pela tributação do IRPJ e CSLL pelo lucro real anual ou
trimestral, bem como a apresentar a apuração na modalidade escolhida,
tendo optado pelo lucro real trimestral, juntando a apuração respectiva
(fls. 2.125 e 2.126).
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
15
8. Posteriormente apresentou memorais, repisando suas argumentações
deduzidas na impugnação acima descrita (fls. 2.129 a 2.149).
9. Considerando a suspensão da isenção, houve lançamento do IRPJ e da
CSLL pelo lucro real trimestral, na forma apurada pelo sujeito passivo no
Termo de Intimação Fiscal no 6, e COFINS e PIS/PASEP pelo regime não
cumulativo, tudo secundado com uma multa de ofício vinculada de 75%
sobre os tributos lançados (fls. 2.208 a 2.265).
10. Por relevante, no tocante ao lançamento das contribuições acima
citadas, o contribuinte foi intimado a apresentar as apurações mensais das
bases de cálculo dos créditos para o PIS e a COFINS (vide o Termo de
Intimação Fiscal no 5 e a resposta do fiscalizado – fls. 1.832 a 1.835 e 2.115
e 2.116), utilizando a faculdade legal prevista nos arts. 3o da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, porém não o fez, e assim não houve
desconto de créditos. Ainda, asseverou a autoridade autuante, o PIS sobre
folha de salários pago foi aproveitado na apuração do PIS/PASEP e, ainda
que não houvesse a suspensão da isenção, de acordo com o art. 14, inciso
X, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, as receitas de aluguéis e
financeiras seriam tributáveis em relação à COFINS, uma vez que não são
decorrentes das atividades próprias da CNC.
11. Cientificado do lançamento em 09/11/2022, o contribuinte apresentou
impugnação ao lançamento em 07/12/2022 (fls. 2.278 a 2.400), repisou as
preliminares trazidas na impugnação à notificação original, bem como o
primeiro item do mérito (vide o item A) DO DIREITO À ISENÇÃO EM
VIRTUDE DE SUA CONDIÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL PATRONAL SEM FINS
LUCRATIVOS E DA LIBERDADE SINDICAL da presente impugnação, tópicos
4.1.1. a 4.1.12, em face do item A) DA CONDIÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL
PATRONAL SEM FINS LUCRATIVOS DA IMPUGNANTE E DA VIOLAÇÃO DA
LIBERDADE SINDICAL da impugnação pretérita, tópicos 4.1.1. a 4.1.12),
para daí vergastar os lançamentos, com as seguintes razões adicionais
(trechos em itálico extraídos diretamente da peça defensiva, com negritos e
grifos do original):
• São improcedentes os autos de infração de Cofins e PIS/PASEP, porque a
suspensão da isenção se limitou exclusivamente ao IRPJ e a CSLL. Ademais,
no CARF prepondera o entendimento de, nestes casos, é improcedente o
auto de infração do PIS e da COFINS quando não precedido de ato
declaratório executivo próprio de suspensão da isenção;
• O fisco fez incidir a tributação sobre a arrecadação compulsória do Sesc e
Senac, que são contribuições sociais de interesse das categorias
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
16
econômicas e profissionais previstas no art. 149 da Constituição Federal,
com natureza tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
sendo que os valores percebidos desses serviços sociais autônomos pela
CNC são recebidos em razão de um múnus atribuído por Lei a algumas
confederações patronais, in casu, a Confederação Nacional do Comércio, a
Confederação Nacional da Indústria; a Confederação Nacional do
Transporte e a Confederação Nacional da Agricultura, de que constituírem
a administrarem serviços sociais autônomos destinados ao atendimento
social de seus trabalhadores e de formação profissional. Assim, pelo
arcabouçou legal e institucional da CNC e do sistema Sesc/Senac,
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Contas da
União, “...resta incontroverso que a Impugnante, na qualidade de entidade
sindical patronal, exerce a administração superior do SESC e do SENAC, em
âmbito nacional, bem assim de que os aludidos repasses
compulsórios/obrigatórios, por fora de lei, constituem contrapartida para
as atribuições de direção e administração superior, possuindo assim
natureza perene e institucional”;
• Considerando que o STF entendeu que o ICMS não compõe a base de
cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, com a inteligência da impossibilidade de
um tributo compor a base de cálculo de outro tributo, é incontornável
aplicar tal entendimento para excluir os repasses recebidos do Sesc e Senac
pela CNC dos tributos lançados nestes autos;
• “Ainda que se entenda acerca da possibilidade de tributo compor a base
de cálculo de outro tributo, a incidência dos PIS e da COFINS sobre a
arrecadação compulsória do SESC e do SENAC é improcedente, em
decorrência da aplicação da regra do inciso X do artigo 14 c/c o inciso V do
artigo 13 da MP 2.158-35/2001”;
• Ainda que se entenda que as receitas de aluguéis não devam ser
consideradas como receitas da atividade própria, não pode haver
incidência de PIS/PASEP e COFINS porque não se trata de faturamento,
base de cálculo de tais contribuições, conforme jurisprudência do CARF;
• Considerando que o fisco não considerou os créditos das contribuições,
agora o impugnante junta planilha com os créditos a serem considerados,
oriundos de aluguel de máquinas e equipamentos, energia elétrica e
edificações e benfeitorias (vide arquivo não-paginável juntado à
impugnação denominado “Planilha com outras receitas indevidas e créditos
a serem considerados”).
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
17
A Turma entendeu que o processo não estava maduro para julgamento e
converteu-o em diligência para que autoridade autuante tomasse as
seguintes providências:
i. Auditar as rubricas apresentadas geradoras de crédito para a COFINS e
para o PIS/PASEP, constante no arquivo não-paginável juntado à
impugnação denominado “Planilha com outras receitas indevidas e créditos
a serem considerados”, apurando os créditos que eventualmente o
contribuinte faça jus;
ii. Sendo o caso, apresente nova apuração do PIS/PASEP e COFINS com
decote dos créditos acima apurados;
iii. Confeccionar relatório circunstanciado de suas conclusões.
13. Cumprindo a diligência, a autoridade fiscal fez nova apuração do PIS e
da COFINS, conforme o Relatório de Diligência Fiscal juntado aos autos (fls.
2.828 a 2.837).
14. Cientificado o contribuinte do Relatório, aditou sua impugnação, nos
termos que seguem:
• As entidades sindicais patronais, ainda que não sejam isentas, devem
recolher a contribuição para a contribuição para o PIS sobre a sua folha de
pagamentos, conforme Solução de Consulta Cosit no 206, de 05 de
setembro de 2023, vinculante para a Administração Tributária na forma da
Portaria RFB no 1.936/2018. Assim, há de ser declarada a nulidade do
lançamento, tendo em vista a nulidade por erro na fundamentação legal.
• Na remotíssima hipótese de nãos ser declarada a nulidade do presente
lançamento, pugna-se para que todos os créditos do manifestante sejam
mantidos;
• Houve glosa de créditos decorrente do consumo de energia elétrica,
especificamente no tocante à taxa de iluminação pública. Ora, tal custo
está vinculado ao consumo de insumo essencial aos serviços prestados,
devendo ser incluído no cálculo do crédito da contribuição não cumulativa,
na forma do art.3o, inc. II e §3o, inc. II da Lei no 10.833/03, bem como o art.
3o, inc. II e §3o, inc. II da Lei 10.637/2002;
• Diferentemente do que concluiu a autoridade fiscal, as despesas com
aluguéis de veículos, bem como de aeronaves, enquadram-se no inciso IV
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, devendo ser
restabelecidos os créditos respectivos na apuração do PIS e da COFINS.
15. Por fim, o impugnante pediu que seja assegurado ao procurador do
sujeito passivo a realização de sustentação oral, nos termos em que dispõe
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
18
o § 12 do art. 25 do Decreto no 70.235/72 (incluído pela Lei no 14.689, de
2023), bem como a declaração de nulidade do lançamento, tendo em vista
o vício pro erro material, e, na remota hipótese de não ser declarada a
nulidade, sejam desconsideradas as glosas apontadas pela autoridade
fiscal.
16. É o relatório.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão recorrida rejeitou as preliminares arguidas e desconsiderou algumas
situações motivadoras da suspenção da isenção. De se ver.
“19. Passa-se a apreciar a impugnação contra a decisão que suspendeu a isenção
tributária da CNC, exarada pelo Sr. Delegado da DRF Brasília (fls. 1.793 a 1.830).
20. Antes das questões de mérito, apreciam-se as preliminares.
21. Alegou o impugnante que seu recurso contra a suspensão da isenção havia sido
julgado por autoridade incompetente, qual seja, o mesmo que havia lavrado a notificação fiscal de
suspensão combatida no recurso.
22. Ora, como se pode ver as fls. 1.826 a 1.828, quem julgou o recurso foi o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, Auditor-Fiscal Jordão Nóbriga da Silva Júnior, e
não aquela que lavrou o procedimento preparatório de suspensão, como exigido pelo art. 32, § 3o,
da Lei no 9.430/1996. O Delegado apenas se fiou em parecer do Auditor Rodrigo Borges Fagundes,
como poderia se fiar em parecer de qualquer outro auditor, porém o ato decisório foi prolatado
pelo Delegado. Assim, inviável acatar a presente nulidade.
23. Passa-se agora a apreciar a nulidade em desfavor da notificação fiscal, do
despacho decisório e do ato declaratório executivo de suspensão da imunidade por pretensa
adoção de procedimento declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no
1802 (“... em virtude de a presente notificação para a suspensão da isenção fundamentar-se no
art. 15 da Lei no 9.532/97, com a adoção do rito previsto no seu § 3°, que determina a aplicação do
art. 13 e do art. 14 da Lei no 9.532/97 e em decorrência de o STF ter declarado a
inconstitucionalidade do caput do art. 13 e do art. 14 da Lei no 9.532/97, com efeito vinculante e
erga omnes, o procedimento de suspensão de isenção, atribuído à Receita Federal do Brasil pelos
citados diplomas legais, encontra-se desprovido de legalidade, vez que a adoção do rito previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/96, deu-se por expressa determinação do art. 14 da Lei no 9.532/97,
declarado inconstitucional).
24. Veja-se abaixo o Ato Declaratório Executivo que suspendeu a isenção tributária
do impugnante (fls. 1.828):
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
19
25.
A
fundamentação legal dos requisitos a serem cumpridos para o gozo da isenção foi o art.15 c/c o
art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e §3o, ambos da Lei 9.532/97, como se vê acima. Já a base legal da
aplicação dos procedimentos para suspender o benefício foi o § 10 do art. 32 da Lei 9.430/96. E a
fundamentação legal do rito formal da suspensão foi o art. 32, caput e demais parágrafos, da Lei
9.430/96. Os arts. 13 e 14 da Lei 9.532/97 não foram aplicados a título de fundamentação legal e
tampouco há menção à aplicação do art. 15 c/c os arts. 13 ou 14 dessa Lei, sendo descabido o
argumento recursal alicerçado na ADIN no 1802, que tratou de requisitos para imunidade, sequer
versando sobre requisitos para isenção, caso destes autos.
26. Na forma acima, rejeita-se a presente argumentação recursal.
27. Alegou ainda um impugnante uma nova nulidade, por cerceamento do direito
de defesa, porque a decisão do Delegado da DRF Brasília, que manteve a suspensão da isenção,
deixou de apreciar as alegações contra a acusação de que o valor individual da diária (R$ 1.490,87)
seria desproporcional e desarrazoado e as alegações contra a acusação de que houve gastos com
distratos, desistências e pagamento de serviços advocatícios para dirigente da impugnante.
28. No tocante às diárias, a análise do Delegado está alicerçada no item 5.1. da
fundamentação do Despacho que propôs a manutenção da suspensão da isenção (fls. 1.812 a
1.818), no qual longamente está exposto seu posicionamento, concluindo que não se trataria de
diárias, mas remunerações, pela forma rotineira que foram pagas, pelo pagamento para o
exercício na sede administrativa da CNC, na qual há dois apartamentos localizados na Avenida
Vieira Souto que são utilizadas para moradia de membros da Diretoria, restando indevido o
pagamento para cobrir despesas de hospedagem, e pela quantidade de dias pagos.
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
20
29. Mesmo que o valor individual fosse um dos pontos a justificar o desvio de
finalidade, há outros que alicerçam a conclusão de desvio de finalidade, como pode ser nas fls.
1.812 e seguintes, aqui lembrando que o julgador não é obrigado a debater todas as
argumentações do fiscalizado, mas àquelas suficientes para motivar suas conclusões.
30. Já segunda nulidade decorrente da ausência de debate no Despacho do
Delegado no tocante alegações contra a acusação de que houve gastos com distratos, desistências
e pagamento de serviços advocatícios para dirigente da impugnante, vê-se, no item 6.1 do da
fundamentação do Despacho que propôs a manutenção da suspensão da isenção (fls. 1.820 e
seguintes), a afirmação da autoridade de que o desvio de finalidade decorreria do pagamento de
valores exorbitantes e desarrazoados (e não a falta de comprovação de prestação de serviços), o
que obviamente engloba os gastos com distratos, desistências e pagamento de serviços
advocatícios para dirigente da impugnante, fazendo remissão ainda às conclusões do item 4.3. da
Notificação Fiscal combatida, na qual se aponta especificamente o pretenso descaso e má gestão
de recursos com o gasto de 4 milhões, com despesas de serviços que sequer foram
completamente ou integralmente prestados.
31. Por tudo, mais uma vez afasta-se o pedido de nulidade.
32. Alegou ainda uma nova nulidade por inovação na fundamentação da notificação
fiscal, quando a autoridade julgadora, ao invés de se ater a imputação do art. 54 da CLT, inovou
com o art.564 da CLT, bem como quando trouxe históricos de lançamentos contábeis com
despesas de viagens e estadas que não constaram na notificação fiscal.
33. Traz-se o ponto da legislação trabalhista destacado na notificação fiscal (fls. 12):
(...)
Ademais, o art. 54 da CLT dispõe que às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e
essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou
profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade econômica.
34. Houve apenas um mero equívoco na citação do artigo acima, porque o artigo da
CLT que veda, por parte de entidades sindicais, o exercício de atividade econômica é o art. 564 da
CLT, como constou no Despacho do Sr. Delegado da DRF Brasília (fl. 1.807). Veja-se que o auditor,
apesar de citar o artigo errado, transcreveu a inteireza do art. 564 da CLT, verbis:
Art. 564 - Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição
representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou
indiretamente, o exercício de atividade econômica.
35. Como se pode ver, a autoridade fiscal que presidiu o procedimento de
suspensão da isenção queria fazer menção ao art. 564, inclusive transcrito em sua Notificação
Fiscal, tendo apenas o Delegado da DRF Brasília, quando apreciou a irresignação primitiva do
contribuinte, registrado o artigo correto.
36. Sem razão, no ponto, o impugnante.
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
21
37. Quanto à nulidade decorrente de apresentação de históricos de lançamentos
contábeis com despesas de viagens e estadas que não constariam na notificação fiscal, por parte
do Despacho do Delegado, deve-se observar que a argumentação da autoridade decorreu da
necessidade de combater a afirmação do sujeito passivo de que a mera existência de contas
contábeis referentes a despesas com transporte urbano e hospedagem não implicaria dizer que
essas despesas decorreriam de pousada e locomoção urbana dos dirigentes da Defendente, ao
mesmo tempo em que eles perceberiam diárias para o custeio destas despesas.
38. No ponto, mais uma vez sem razão o impugnante.
39. Indo além, aqui não se acata que o procedimento fiscal de suspensão da isenção
teria violado a liberdade sindical preconizada na Constituição, porque a autoridade fiscal que
presidiu o procedimento, chancelada pela decisão do Delegado da DRF Brasília, apenas concluiu
que um conjunto de atos e condutas do contribuinte estaria no terreno do desvio de finalidade,
suficiente para a suspensão isentiva.
40. Assim, cabe ao fiscalizado, que está como todos sujeitos à lei tributária,
submeter-se ao conjunto de restrição para fruir da isenção tributária, sob pena de ver o benefício
estatal ser suspenso. Nisso não há qualquer vulneração ao princípio da liberdade sindical.
41. A suspensão da isenção fiscal foi alicerçada em quatro imputações, combatidas
pelo impugnante, a saber:
• (1) Realização de atividade econômico-financeira, com concorrência desleal, por
auferimento de aluguéis de imóveis no montante de R$ 80.398.885,64, no ano de 2018, e de R$
77.567.752,72, em 2019, restando caracterizado o exercício de atividade econômico-financeira,
com fins lucrativos, gerando concorrência desleal com aqueles que não gozam do benefício fiscal
da isenção;
• (2) Pagamento de diárias, com desvio de finalidade, que na verdade seriam
remunerações disfarçadas;
• (3) Contratação de serviços jurídicos em valores exorbitantes, desarrazoados e
desnecessários, o que caracterizaria desvio de finalidade, em razão da transferência de recursos
vultosos da fiscalizada para terceiros, deixando de aplicá-los em seus objetivos institucionais, bem
como pagamento de honorários em ação penal tendo como réu dirigente do SESC; e · (4)
Aquisição de dois apartamentos na Av. Vieira Souto, Ipanema, Rio de Janeiro, um por R$
14.700.000,00 e outro por R$ 10.500.000,00. Posto isso, verifica-se que, tanto a prática de
adquirir os dois imóveis, no valor total de R$ 25.200.000,00, para investimento, em uma das
regiões mais nobres e caras do Rio de Janeiro, quanto o uso desses imóveis para moradia de
membros da diretoria e eventuais reuniões, caracterizariam desvio de finalidade, uma vez que os
recursos auferidos pelo sujeito passivo devem ser aplicados em seus objetivos institucionais e não
para investimentos em imóveis residenciais de alto valor, mormente quando destinados à moradia
de seus dirigentes.
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
22
42. As quatro imputações acima levaram a suspensão da isenção do fiscalizado e ele
as combateu na impugnação que apresentou contra o Despacho do Delegado da DRF Brasília que
as acatou.
43. Passa-se a apreciar cada uma das irresignações que o impugnante apresentou
contra o Despacho do Delegado, que manteve as 04 imputações.
44. Inicia-se pela primeira imputação (Realização de atividade econômico-
financeira, com concorrência desleal, por auferimento de aluguéis de imóveis no montante de R$
80.398.885,64, no ano de 2018, e de R$ 77.567.752,72, em 2019, restando caracterizado o
exercício de atividade econômico-financeira, com fins lucrativos, gerando concorrência desleal
com aqueles que não gozam do benefício fiscal da isenção).
45. A Solução de Consulta Cosit no 39/2019 foi central na imputação e no
julgamento do Delegado da DRF Brasília, com ementa transcrita a seguir:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ EMENTA: SINDICATO
PATRONAL. ISENÇÃO. IRPJ. CONSULTORIA.
As receitas auferidas com a prestação de serviços de consultoria por
entidade prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, situam-se dentro do
campo de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, caso todos
os requisitos previstos pela legislação sejam cumpridos. A realização de
atividade de natureza econômica, tanto para associados quanto para não
associados, afasta a isenção quando caracterizada a concorrência com as
demais pessoas jurídicas que não possuem isenção.
(...)
(grifou-se)
46. No final, assim arrematou o Sr. Delegado da DRF Brasília:
(...)
k) Posto isso, permanecem válidas as conclusões do item 4.1 da Notificação
Fiscal, no sentido de que a quantidade de salas e prédios alugados,
localizados na região central de Brasília (setores comerciais, bancários e de
autarquias), cujas receitas somaram cerca de 158 milhões de reais no
período de apuração (01/01/2018 a 31/12/2019), caracteriza o exercício de
atividade econômico-financeira, com fins lucrativos, gerando concorrência
desleal com aqueles que não gozam do benefício fiscal da isenção.
Ademais, a obtenção das receitas de aluguéis pela CNC, nas condições e no
montante descritos, é incompatível com sua natureza de entidade sindical
e, conforme Soluções de Consulta citadas, importa a perda da isenção por
descumprimento do disposto no art. 15 da Lei no 9.532/97.
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
23
47. O impugnante combateu a tese de concorrência desleal, perguntando qual o
montante de receitas de aluguéis e a quantidade de aluguéis que a caracterizaria; ademais, sequer
teria havido enquadramento, nem mesmo em tese, de qualquer das situações que configurariam o
crime de concorrência desleal, conforme previsto no art. 195 da Lei no 9.729/96; os
entendimentos administrativos citados na decisão vergastada não se aplicariam ao caso vertente;
pediu, se fosse o caso, a aplicação da inteligência da Súmula Vinculante STF no 52 à espécie; não
haveria previsão legal para as rendas produzidas por bens patrimoniais em prol das entidades
sindicais, exigindo-se apenas sejam aplicadas nos fins sociais; o estatuto da Impugnante (fls.
1041/1056), no inciso IV do art. 28, previa expressamente que a receita da CNC se constitui,
também, de rendas patrimoniais; e mais, diferentemente das normativas que embasaram a
conclusão do Fisco, a Solução de Consulta Cosit no 639/2017 (fls. 1549/1568) trataria
especificamente de receita de aluguéis, concluindo que o aluguel de bens imóveis não afrontaria o
princípio da livre concorrência e não acarretaria desvirtuamento dos objetivos sociais.
48. Neste ponto, entendo que assiste razão ao impugnante. Explica-se.
49. Apesar de vultosas as receitas com aluguéis de imóveis nos dois anos-calendário
citados, é difícil compreender tais inversões da autuada, como exercício de atividade econômico-
financeira, com fins lucrativos, gerando concorrência desleal, como apontado na Notificação Fiscal
e na decisão do Delegado da DRF Brasília. Explica-se.
50. Originalmente, no § 3o do art. 12 da Lei no 9.532/1997 (Considera-se entidade
sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em
determinando exercício, destine referido resultado integralmente ao incremento de seu ativo
imobilizado), até havia um comando cogente que obrigava os superávits financeiros a serem
aplicados integralmente no incremento de seu ativo imobilizado. Tal dispositivo foi alterado
posteriormente, com redação assim vazada:
Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine
referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
51. Vê-se que a exigência agora é que os superávits sejam aplicados na manutenção
e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
52. Concretamente, o contribuinte pode aplicar seus excedentes financeiros em
bens e direitos que lhe gerem renda, quer sejam ativos mobiliários ou imobiliários, ou demais
direitos, para atingimento dos seus fins sociais. Aplicar os superávits na aquisição de imóveis é
uma das modalidades passíveis de fazer o patrimônio gerar rendimentos que visem a manutenção
e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, não havendo parâmetros legais que indiquem quais
os percentuais de seus superávits deveriam ser aplicados em cada classe de ativos, como ocorre,
por exemplo, com fundos de previdência privada fechados. Não havendo limites legais, em
princípio, nada impediria que o fiscalizado aplicasse os seus superávits em imóveis, desde que isso
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
24
não caracterizasse concorrência desleal com as demais pessoas jurídicas que não possuam isenção
(Solução de Consulta Cosit no 39/2019).
53. Na Solução de Consulta Cosit no 639, de 27 dezembro de 2017, veem-se um
conjunto de condições para fruição de imunidade na percepção de aluguéis:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA:
ENTIDADE
BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ALUGUÉIS. DISPENSA DE RETENÇÃO NA
FONTE.
As entidades beneficentes de assistência social são imunes ao Imposto de
Renda, à Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep, quando atenderem aos requisitos da
legislação de regência, Para usufruírem a imunidade ao Imposto de Renda,
as entidades beneficentes de assistência social devem atender aos
requisitos do art. 14 do CTN e do art. 12 da Leino 9.532/1997.
Para usufruírem a imunidade à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, as entidades beneficentes de assistência social devem atender
aos requisitos do art.14 do CTN e do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
São imunes ao Imposto de Renda, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep as rendas e as receitas das entidades beneficentes de
assistência social decorrentes do aluguel de bens imóveis, quando, além
de serem atendidos os requisitos legais, (i) as pessoas jurídicas em
questão destinam as referidas receitas às suas finalidades essenciais, (ii)
os objetivos sociais das pessoas jurídicas em questão não se desvirtuam e
(iii) o aluguel dos bens imóveis em questão não afronta o princípio da
livre concorrência.
Quando entidade beneficente de assistência social imune ao Imposto de
Renda, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep apresenta ao
inquilino de seus bens imóveis (i) declaração conforme os modelos
constantes dos Anexos II, III ou IV da Instrução Normativa RFB no
1.234/2012 e (ii) o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(Cebas), o referido inquilino está dispensado de efetuar a retenção desses
tributos prevista no art. 2o da instrução normativa em questão. (destacou-
se)
54. Apesar de se aplicar às imunidades, a Solução de Consulta acima pode ser, sem
maiores embaraços, aplicada às isenções, afinal o art. 15, § 3o, da Lei no 9.532/1997 remete as
condições isentivas àquelas que devem ser cumpridas pelas entidades imunes, na forma do art. 12
da Lei o 9.532/1997.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
25
55. Vê-se que disso não discrepa o entendimento no Despacho do Sr. Delegado da
DRF Brasília (fls. 1.807 e 1.808), apenas ele asseverando que as receitas de aluguéis auferidas pela
CNC afrontariam o princípio da livre concorrência, ao ocasionar concorrência desleal.
56. É difícil compreender como o conjunto de ativos imobiliários em Brasília (12
salas, um bloco, 2 andares, parte de dois outros andares, 13 lojas, parte de dois edifícios, 4 torres
e um lote – fls. 8 e 9) de propriedade do impugnante poderia violar o princípio da livre
concorrência, porque se trata de mercado imobiliário enorme, robusto, com muitos ativos
alugados, inclusive ao próprio poder público federal.
57. Até se reconhece que os ativos imobiliários detidos pelo impugnante são
relevantes, mas certamente são uma fração pouco significativa do mercado imobiliário comercial
de Brasília (que deve ser composto por dezenas de centenas ou milhares de edifícios e certamente
dezenas de milhares de salas comerciais).
58. Não basta asseverar que a renda dos aluguéis distorceria a concorrência, mas
caberia a autoridade fiscal demonstrá-la, o que não ocorreu nestes autos. Somente ele alegou que
restaria caracterizado o exercício de atividade econômico-financeira, com fins lucrativos, gerando
concorrência desleal com aqueles que não gozam do benefício fiscal da isenção, argumento sem
qualquer comprovação nestes autos.
[...]
67. Por tudo, não se considera como válida a imputação de que as receitas de
aluguéis caracterizariam exercício de atividade econômico-financeira, com fins lucrativos, gerando
concorrência desleal com aqueles que não gozam do benefício fiscal da isenção, a justificar a
suspensão da isenção tributária, porque não há qualquer norma legal que especifique a classe de
ativos que as entidades imunes e isentas deveriam aplicar seus superávits e não houve
demonstração de como teria ocorrido a vulneração do princípio da livre concorrência nestes
autos.
68. Já no tocante ao pagamento das diárias aos dirigentes, parece cristalino o
desvio de finalidade. Para tanto, vejam-se, no ponto, excertos das conclusões encampadas no
Despacho do Delegado da DRF Brasília (fls. 1.814 e seguintes):
(...)
Tendo em vista que:
- Quase a totalidade das “diárias” foram pagas em função do exercício das
atribuições do cargo na própria sede administrativa da CNC (sede de
trabalho), não há que se falar em afastamento da sede.
As “diárias” foram pagas de forma rotineira (e quase todos os dias do ano,
em alguns casos), e não em caráter eventual ou transitório e, muito menos,
extraordinário.
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
26
- A quantidade de dias em que foram pagas as “diárias” demonstra que o
deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo.
Os valores pagos não podem ser enquadrados como diárias, nem por força
do art.58 da Lei 8.112/90, tampouco do art. 6o, II da Lei 7.713/88.
Ademais, de acordo com as Portarias "N" CNC N° 436/2018 e "N" CNC N°
451/2019 (fls. 1085 a 1088), que disciplinam o pagamento de diárias e
passagens para os Membros do Conselho de Representantes, do Conselho
Fiscal e da Diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e do Presidente e Membros do Conselho Nacional do
SESC e do SENAC, as diárias serão pagas quando os referidos dirigentes
forem convocados para participar de reunião realizada em local diferente
daquele da base territorial da entidade à qual está vinculado
originariamente o respectivo membro.
(...)
Assim, além de não podem ser enquadrados como diárias, nem por força
do art. 58 da Lei 8.112/90, tampouco do art. 6o, II da Lei 7.713/88, os
valores foram pagos em desacordo com o que estabelece a própria portaria
da CNC, corroborando as conclusões da Notificação Fiscal de que tais
valores não se trata de diárias, mas, sim, de remunerações.
(...)
e) O fato de os Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS e
JOSE ROBERTO TADROS desenvolverem suas atividades junto à entidade de
forma ininterrupta não é motivo para recebimento de diárias praticamente
todos os dias do ano. Conforme já mencionado anteriormente (item 5.1,
alínea “a”), as diárias devem ser pagas apenas nos casos de afastamentos
em caráter eventual ou transitório e para indenizar despesas
extraordinárias. Ademais, se a natureza do cargo exige o deslocamento
rotineiro da sede, não há que se falar em pagamento de diárias.
(...)
g) Consta expressamente na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4
que os dois apartamentos localizados na Av. Viera Souto são utilizados para
estadia membros da Diretoria, além de outras destinações que seriam
inadequadas para imóveis residenciais. De qualquer forma, quando algum
membro da diretoria os utiliza para estadia, resta indevido o pagamento
para cobrir despesas de hospedagem.
h) Posto isso, permanecem válidas as conclusões do item 4.2 da Notificação
Fiscal, no sentido de que os valores pagos a título de “diárias” pelo exercício
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
27
regular das atribuições estatutárias na própria sede da CNC são, na
realidade, remunerações, evidenciando o descumprimento do art. 12, § 2',
alínea "a" da Lei no 9.532/97 e do art. 521, alínea “c” da CLT. E que restou
caracterizado o desvio de finalidade, em razão da transferência de recursos
vultosos da fiscalizada para os seus dirigentes, deixando de aplicá-los em
seus objetivos institucionais, havendo, portanto, o descumprimento do
disposto no art. 12, § 2', alínea "b" da Lei no 9.532/97.
(destaque do original)
69. Ora, o pagamento rotineiro de diárias (em quase todos os dias do ano, como no
caso dos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS e JOSE ROBERTO TADROS), e não
em caráter eventual ou transitório, até mesmo quando havia imóvel funcional para a diretoria, em
valores anuais que sobejavam 1 milhão de reais (casos dos Srs. José Roberto Trados, Antonio José
Domingues de Oliveira Santos e Leandro Domingos Teixeira Neto), até mesmo ao arrepio de
Portaria da CNC, não pode ser visto como pagamento de meras diárias. Não tem como não
concordar com a fiscalização de que não se trata de remuneração.
70. Entendo que a autoridade fiscal se desincumbiu do ônus probatório de mostrar
o desvio de finalidade no pagamento de diárias dos dirigentes, não sendo possível aceitar que
alguém receba diárias todos os dias do ano (caso dos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE
OLIVEIRA SANTOS (2018 e 2019) e JOSE ROBERTO TADROS (2019)), para trabalhar na sede
administrativa da entidade, quando havia até imóveis próprios por eles utilizados.
71. Com as considerações acima, entendo presente o desvio de finalidade no
pagamento de diárias aos dirigentes, o que autoriza a suspensão da isenção tributária no caso
vertente.
72. Passa-se agora a discutir a imputação do pagamento de serviços jurídicos a
preços exorbitantes, desarrazoados e desnecessários, o que caracterizaria desvio de finalidade.
73. Para tanto, veja-se o excerto das razões encampadas pelo Sr. Delegado da DRF
Brasília (fls.1.820):
(...)
a) De acordo com a conclusão da Notificação Fiscal, o dispositivo descumprido foi o
art. 12, § 2°, alínea "b" da Lei no 9.532/97 (e não o parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.532/97,
como alega a contribuinte), por desvio de finalidade, o que acarretaria a suspensão da isenção.
Ademais, a referida Notificação sequer analisou se tais despesas seriam ou não dedutíveis.
A comprovação da prestação dos serviços não implica ausência do desvio de
finalidade. O que caracterizou o desvio de finalidade foram os valores exorbitantes e
desarrazoados (e não a falta de comprovação da prestação dos serviços).
O fato de a CF assegurar a liberdade sindical, não exime a contribuinte de cumprir
os requisitos legais para o gozo da isenção.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
28
b) A defesa jurídica de seus dirigentes, de acordo com os valores gastos, caracteriza
desvio de finalidade.
c) As decisões em mandado de segurança e apelação cível citadas pela CNC não
vinculam a Receita Federal do Brasil e referem-se a requisições do Ministério Público.
(...)
e) Posto isso, permanecem válidas as conclusões do item 4.3 da Notificação Fiscal,
no sentido de que as despesas com serviços jurídicos foram exorbitantes, desarrazoadas,
caracterizando desvio de finalidade, em razão da transferência de recursos vultosos da fiscalizada
para terceiros, deixando de aplicá-los em seus objetivos institucionais. Houve, portanto, o
descumprimento do disposto no art. 12, § 2°, alínea "b" da Lei no 9.532/97.
(...)
(grifou-se)
74. A mera alegação de que os valores pagos pelos serviços jurídicos foram
exorbitantes e desarrazoados não pode ser acatada, porque obrigatoriamente a autoridade fiscal
teria que demonstrar por que seriam exorbitantes e desarrazoados, não podendo se fiar apenas
nos valores pagos, inclusive no caso dos distratos. Seria necessário, por exemplo, comprovar que
os serviços não foram executados ou que abrangiam defesas estranhas ao objeto social da CNC ou
ainda que os valores estavam completamente desalinhados com serviços jurídicos similares. Era
preciso uma investigação quanto à natureza e efetividade dos serviços prestados, comparando-os
com serviços jurídicos similares. Porém nada disso foi feito.
75. Por outro lado, há um serviço jurídico que claramente demonstra um desvio
finalidade, qual seja, a defesa penal do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga. Veja-se o que asseverou o
recorrente:
76. Ora, uma ação penal individual, na qual se imputa a prática de diversos crimes
pretensamente ocorridos no âmbito da gestão do SESC, deve ter defesa constituída e paga pelo
próprio agente, não parecendo razoável aceitar que a CNC pagasse os honorários de tal ação, em
entidade até diversa do recorrente, já que se trata do SESC. A alegação de defesa da AGU não
pode ser aqui acatada, porque a AGU age nos limites autorizativos das leis e regulamentos. Não se
conhece qualquer ato legal que autorize a entidades imunes ou isentas a pagar honorários
advocatícios em defesa penal de seus dirigentes, em entidade que sequer é o próprio impugnante.
77. Assim, o pagamento de R$ 1.440.000,00 ao escritório de Eugênio Pacelli
Sociedade de Advogados para defesa penal dos interesses do Sr. Lazaro Luiz Gonzaga se reveste
de claro desvio de finalidade, porque a entidade não tinha autorização legal ou estatutária para
prover esse tipo de despesa, não se podendo aceitar a tese recursal de que tal defesa visava
proporcionar-lhes maior segurança para a prática regular de seus atos funcionais, no interesse da
CNC.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
29
78. Alegou, por fim, o recorrente que os contratos de honorários advocatícios
estariam submetidos e protegidos pelo sigilo profissional e sob reserva de jurisdição.
79. Inicialmente se deve observar que a autoridade fiscal não intimou escritórios de
advocacia que pudessem se valer do art. 197, parágrafo único, do CTN. Na verdade, intimou a
CNC, que estava obrigada a fornecer os documentos, na forma dos arts. 956, 971 e 972 do Decreto
no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda).
80. Imaginar que os contratos advocatícios mantidos no impugnante estavam
protegidos em razão de o informante estar legalmente obrigado a observar segredo em razão de
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, seria deferir à CNC uma imunidade à
investigação total, em face do fisco e do TCU, por exemplo, ente que audita tais entidades.
81. Na verdade, o impugnante estava obrigado a prestar os esclarecimentos e
documentos, na forma do art. 197, inciso VII, do CTN, não havendo falar em sigilo profissional e
cláusula de reserva de jurisdição, até porque a CNC não desenvolve qualquer atividade protegida
por sigilo profissional.
E tanto assim o é que a CNC forneceu todos os contratos de serviços jurídicos.
82. Sem razão, no ponto, o impugnante.
83. Com as razões acima, no tocante aos dispêndios com contratos de serviços
jurídicos, entendo que apenas o pagamento da defesa penal dos interesses do Sr. Lázaro Luiz
Gonzaga se reveste de desvio de finalidade, autorizando a suspensão da isenção tributária da
entidade.
84. Passa-se por fim a imputação de desvio de finalidade pela aquisição de dois
apartamentos na Avenida Vieira Souto, Ipanema, Rio de Janeiro.
85. Aqui também o desvio de finalidade é patente e se toma excerto das razões
encampadas no despacho que fundamentou a decisão do Delegado (fls. 1.823), como razão
decidir:
(...)
a) O fato de a CF assegurar a liberdade sindical, não exime a contribuinte de cumprir
os requisitos legais para o gozo da isenção.
b) A íntegra do item “Patrimônio da CNC” do Extrato da Ata da Reunião Ordinária da
Diretoria (fls. 1208 a 1214), é a seguinte:
“O Vice-Presidente Financeiro, Leandro Domingos Teixeira Pinto, esclareceu a
aquisição, feita pela Confederação, dos imóveis que vão servir de moradia ao Presidente da CNC,
José Roberto Tadros, e a ele, Leandro Domingos, enquanto estiverem no Rio de Janeiro,
comprometidos com a gestão da entidade e, consequentemente, abdicando de seus lares e da
companhia de suas famílias. Leandro explicou que, assumido o propósito de ajudar na condução da
gestão da Confederação, ele e o Presidente Tadros precisavam de um lugar digno e adequado para
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
30
receber os demais integrantes da Diretoria, parlamentares, empresários, entre outras autoridades.
Disse ainda que, no início, pensou-se em locação dos imóveis, mas os custos seriam muito
elevados, pois, além do valor dos aluguéis, haveria altas despesas com reformas. Sendo assim,
Leandro informou que, por sugestão do Vice-Presidente Administrativo, Luiz Gastão Bittencourt da
Silva, julgou-se mais propícia a compra de dois apartamentos, como os já adquiridos em Brasília
pela CNC, até porque também poderão ser utilizados por membros da Diretoria procedentes de
outros estados. E acrescentou que, seguindo orientações de algumas imobiliárias, a opção foi o
bairro de Ipanema, por conta da constante valorização e liquidez imediata. Entre outros
esclarecimentos, o Presidente da CNC, José Roberto Tadros, afirmou que a compra dos
apartamentos não abalou os recursos financeiros da Confederação, uma vez que investir em
imóveis é uma prática da CNC. Por fim, Tadros submeteu o referido investimento imobiliário à
Diretoria, que o aprovou por unanimidade.” (grifei)
Nela, resta claro que a aquisição dos dois imóveis teve a finalidade precípua de
servir de moradia a José Roberto Tadros (Presidente da CNC) e a Leandro Domingos Teixeira Pinto
(Vice-Presidente Financeiro) sendo que, eventualmente, poderão também ser utilizados pelos
demais membros da Diretoria. Ademais, observe-se que ele (Leandro Domingos) e o Presidente
Tadros, ou seja, os moradores, é que precisavam de um lugar digno e adequado para receber os
demais integrantes da Diretoria, parlamentares, empresários, entre outras autoridades.
c) Nos termos do art. 81 da Lei 9.532/97, a redação original do § 3° do art. 12 da Lei
no 9.532/97 somente produziu seus efeitos a partir de 01/01/1998. A nova redação dada pelo art.
10 da Lei 9.718/98 produziu efeitos a partir da data de sua publicação (27/11/1998). Verifica-se,
portanto, que a redação original produziu efeitos por um curto período de cerca de onze meses,
denotando que não foi conveniente e oportuna, tendo sido logo substituída. A nova redação, que
está em vigor desde 27/11/1998, estabelece a destinação integral do resultado à manutenção e ao
desenvolvimento dos objetivos sociais. Dessa forma, desde 27/11/1998, eventuais incrementos do
ativo imobilizado devem ser destinados à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais, o que não foi o caso, por se tratar de imóveis residenciais (apartamentos) de elevado
valor, destinados precipuamente à moradia dos Srs. José Roberto Tadros e Leandro Domingos
Teixeira Pinto e adquiridos para investimento, conforme Extrato da Ata da Reunião Ordinária da
Diretoria acima transcrito.
d) Posto isso, permanecem válidas as conclusões do item 4.4 da Notificação Fiscal,
no sentido de que tanto a prática de adquirir os dois imóveis, no valor total de R$ 25.200.000,00,
para investimento, em uma das regiões mais nobres e caras do Rio de Janeiro, quanto o uso
desses imóveis para moradia de membros da diretoria e eventuais reuniões, caracterizam desvio
de finalidade, uma vez que os recursos auferidos pelo sujeito passivo devem ser aplicados em seus
objetivos institucionais e não para investimentos em imóveis residenciais de alto valor, mormente
quando destinados a moradia de seus dirigentes. Houve, portanto, descumprimento do disposto
no art. 12, § 2°, alínea "b" da Lei no 9.532/97
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
31
86. Efetivamente é difícil compreender como a CNC resolveu destinar mais de 25
milhões de reais para custear a moradia de dois de seus dirigentes máximos, sem que isso tipifique
desvio de finalidade dos recursos, pois não me parece que tal vultoso dispêndio fosse necessário à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, como exigido pela art. 12, § 2o,
alínea ”b”, da Lei no 9.532/1997.
87. Relevante que aqui não se nega que o impugnante poderia destinar os seus
superávits para adquirir imóveis, como já visto, porém esses devem gerar rendas para atingimento
dos seus objetivos sociais e não servir de benesses para dirigentes, sem nada acrescentar ao
desenvolvimento dos fins sociais da CNC.
88. Por fim, não há falar que o fisco estaria vulnerando o inciso I do art. 8o da CF,
porque todos, inclusive a CNC, estão sujeitos à fiscalização tributária, nos limites legais, não
podendo uma cláusula aberta constitucional servir de escudos para abster a ação fiscalizadora
estatal, aqui a do fisco, mas que poderia também ser do Tribunal de Contas da União - TCU.
89. Por tudo, o pagamento de diárias, que na verdade são remunerações
disfarçadas, a contratação de serviço jurídico para defesa penal de dirigente do SESC e a aquisição
de dois apartamentos na Av. Vieira Souto, Ipanema, Rio de Janeiro, um por R$ 14.700.000,00 e
outro por R$ 10.500.000,00, para moradia de seus dirigentes, caracterizam desvio de finalidade,
vulnerando o art. 12, § 2a, alínea “b”, da Lei no 9.532/1997, e autorizam a suspensão da isenção
tributária da fiscalizada, devendo, assim, ser mantido o ato declaratório suspensivo da isenção do
IRPJ e reflexos.
90. Passa-se agora a apreciar a impugnação contra o lançamento tributário.
91. As preliminares dos itens 3.A (DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL, DO
DESPACHO DECISÓRIO, DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF), 3.B (A NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO – ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE), 3.C (DA NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO – ATO PRATICADO POR AUTORIDADE IMPEDIDA), 3.D (NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO E DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO: CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA) e 3.E (NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO) já foram enfrentadas
na impugnação contra a suspensão da isenção e as razões lá lançadas são tomadas aqui como
razão de decidir, para evitar repetições desnecessárias.
92. Será feita apenas um apontamento adicional, porque as duas impugnações
foram apresentadas em momento distintos e há uma pequena diferença entre elas nos pontos
acima.
93. Assim, o ora impugnante invocou também um impedimento do Auditor Rodrigo
Borges Fagundes, que não poderia funcionar deliberando na decisão prolatada pelo Sr. Delegado
da DRF Brasília.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
32
94. Ora, o Auditor Rodrigo Borges Fagundes nada deliberou no Despacho que
suspendeu a isenção do impugnante, mas apenas ofertou um parecer opinativo para deliberação
do Delegado da DRF Brasília, esse sim que deliberou, decidiu. O Delegado poderia acatar ou não a
conclusão do parecer opinativo. Não há impedimento em um opinativo. Somente haveria se o
Auditor Rodrigo Borges Fagundes tivesse decidido ele mesmo o recurso, o que não ocorreu.
95. Por tudo, rejeitam-se as nulidades aventadas.
96. Passa-se agora ao mérito.
97. A defesa do item 4.A (DO DIREITO À ISENÇÃO EM VIRTUDE DE SUA CONDIÇÃO
DE ENTIDADE SINDICAL PATRONAL SEM FINS LUCRATIVOS E DA LIBERDADE SINDICAL) já foi
abordada na primeira impugnação e aqui se toma os fundamentos lá lançados como razão de
decidir.
98. A seguir seguem as defesas próprias contra o lançamento tributário.
99. Alegou inicialmente que os autos de infração de Cofins e Pis/Pasep seriam
improcedentes, porque a suspensão da isenção havia se limitado ao IRPJ e a CSLL.
100. Não se pode acatar o argumento acima porque o PIS e a COFINS, no caso
desses autos, são meros reflexos. Suspendida a isenção do IRPJ e da CSLL, automaticamente estão
suspensas as isenções dos demais tributos. O lançamento do PIS e da COFINS é mero reflexo do
lançamento do IRPJ e da CSLL.
101. Sem razão, no ponto, o impugnante.
102. Alegou o impugnante que o fisco fez incidir indevidamente a tributação sobre a
arrecadação compulsória do Sesc e Senac, que são contribuições sociais de interesse das
categorias econômicas e profissionais previstas no art. 149 da Constituição Federal, com natureza
tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sendo que os valores percebidos
desses serviços sociais autônomos pela CNC são recebidos em razão de um múnus atribuído por
Lei a algumas confederações patronais, como a CNC.
103. Não parece plausível que a natureza jurídica das verbas recebidas pelo Sesc e
Senac, quando repassadas, continuem com sua natureza jurídica intocada, sendo tributárias ad
eternum. Quando do repasse, as verbas ganham a natureza jurídica de rendas ou receitas do
órgão recipiente e se a tributação incide sobre o total das receitas, deve-se gravar todos os
repasses recebidos, que são incrementos patrimoniais do recebedor, estando no campo de
incidência do imposto de renda e reflexos.
104. Sem razão, no ponto, o impugnante.
105. Pediu ainda a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme decidido pelo STF.
106. Ora, a CNC jamais foi contribuinte do ICMS, sendo apenas um consumidor final
de produtos sujeitos a tal imposto.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
33
107. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS somente se
aplica aos contribuintes do ICMS, aqueles que adquirem mercadorias com destaque de tal
imposto, com incidência na saída, que se refiram às operações de venda de mercadorias e de
alguns serviços específicos, o que não é o caso da autuada, frise-se.
108. Assim, não se vê como a CNC, consumidor final, pudesse de alguma forma se
valer da decisão do STF na espécie.
109. Sem razão mais uma vez o impugnante.
110. Alegou ainda impugnante que, caso se entenda acerca da possibilidade de
tributo compor a base de cálculo de outro tributo, a incidência do PIS e da COFINS sobre a
arrecadação compulsória do SESC e do SENAC é improcedente, em decorrência da aplicação da
regra do inciso X do artigo 14 c/c o inciso V do artigo 13 da MP 2.158-35/2001.
111. Os artigos citados acima são aqueles que determinam para as confederações o
pagamento do PIS/PASEP sobre folha de salário e a isenção da COFINS sobre as atividades própria
de tais entidades.
112. A tese do impugnante somente seria aplicável se ele não tivesse sua isenção
tributária suspensa, se ele mantivesse o status isentivo das confederações sindicais, o que não
ocorreu nestes autos, enfatizando que a primeira parte da defesa (arrecadação compulsória do
SESC e do SENAC) já havia sido afastada anteriormente.
113. Assim, como se viu nestes autos, a isenção do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS
foi suspensa, devendo o impugnante se submeter ao regime dos demais contribuintes, estando
então excluído das regras especiais antes citadas, devendo ter todas as suas receitas submetidas
aos tributos citados.
114. O impugnante alegou ainda que, caso se entenda que as receitas de aluguéis
devam ser consideradas como receitas da atividade própria, não pode haver incidência de
PIS/PASEP e COFINS porque não se trata de faturamento, base de cálculo de tais contribuições,
conforme jurisprudência do CARF.
115. Diferentemente do asseverado pelo impugnante, o PIS/PASEP e a COFINS não
cumulativos, hipótese de incidência do contribuinte autuado, considerando a tributação pelo lucro
real, incidem sobre o total de receita auferidas (art. 1o da Lei no 10.637/2002 e art. 1o da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 195, inciso I, alínea “b”, da CF1988, na redação dada pela EC no 20/1998),
ou seja, incidem sobre receitas de aluguéis percebidos.
116. Dentro do regime não-cumulativo das contribuições citadas, nunca houve
discussão sobre a incidência delas sobre as receitas de aluguéis, porque as leis citadas são
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. No regime não-cumulativo, hipótese imputada
ao impugnante, as contribuições citadas incidem sobre a totalidade das receitas e não somente
sobre o faturamento.
117. Sem razão, no ponto, o impugnante.
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
34
118. Concluindo a peça defensiva que vergastou o lançamento, o contribuinte pediu
que fossem considerados os créditos das contribuições, oriundos de aluguel de máquinas e
equipamentos, de veículos e aeronaves, de energia elétrica e de edificações e benfeitorias,
conforme planilha juntada.
119. Em decorrência do pedido acima, o julgamento foi convertido em diligência,
para mensuração dos créditos pedidos.
120. Pelo Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.828 a 2.837), a autoridade fiscal
mensurou os créditos e apurou os novos valores das contribuições.
121. Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte aditou sua peça
defensiva, com novas razões, a seguir enfrentadas.
122. Voltou a pugnar que as entidades sindicais patronais, ainda que não sejam
isentas, deveriam recolher o PIS folha de pagamento, conforme Solução de Consulta Cosit no
206/2023, sendo de rigor declarar a nulidade por erro na fundamentação legal.
123. Ora, a Solução de Consulta Cosit no 206/2023 não trata de entidade sindical
patronal que tenha tido sua isenção de PIS/PASEP suspensa. Para tanto, veja o objeto da Consulta:
“A consulente questiona, em síntese, se uma permuta de terreno por parte
de uma edificação a ser construída, sem recebimento de torna, ocasionaria
a incidência ou não dos tributos Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) para uma entidade sindical patronal e se esse
imóvel adquirido pela permuta estaria imune ou isento quanto à tributação
federal.”
124. Não há qualquer discussão sobre suspensão da isenção tributária.
125. Assim, suspensa a isenção tributária, obviamente que o impugnante deve ser
tratado como as demais empresas, submetendo a totalidade de suas receitas à incidência do
PIS/PASEP e COFINS, como já dito.
126. Indo além, o contribuinte pugnou pelo restabelecimento da glosa de créditos
decorrente do consumo de energia elétrica, especificamente no tocante à taxa de iluminação
pública.
127. Assim a autoridade autuante justificou a glosa:
“A Solução de Consulta Cosit no 22, de 4 de março de 2016, dispõe, em seu item 12,
que “gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem tampouco o valor total da fatura de
energia elétrica como informou a consulente. Não gerando, assim, o direito a crédito os valores
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
35
tais como taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que
possam ser cobrados na fatura, embora dissociados do custo referente à energia elétrica
efetivamente consumida.”
128. Vê-se que a glosa da taxa de iluminação (rectius, Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública) feito pela autoridade autuante está alicerçada na Solução de
Consulta Cosit no 22/2016, vinculante para as autoridades lançadora e julgadora deste
contencioso de 1a instância.
129. Assim, mantém-se a glosa referente aos importes da Contribuição para Custeio
do Serviço de Iluminação Pública, como feito pela autoridade lançadora.
130. Pugnou ainda que, diferentemente do que concluiu a autoridade fiscal, as
despesas com aluguéis de veículos, bem como de aeronaves, enquadram-se no inciso IV do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, devendo ser restabelecidos os créditos respectivos na
apuração do PIS e da COFINS.
131. A autoridade fiscal manteve a glosa acima estribado nas Soluções de Consulta
Cosit nos 1/2014 e 99.064/2017. Para tanto, veja-se a ementa desta última:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE
VEÍCULOS.
É inadmissível a apuração do crédito da não cumulatividade da Cofins de
que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n0 10.833, de 2003, em relação a
dispêndios com locação de veículos, haja vista que o dispositivo
contempla unicamente dispêndios com locação de prédios, máquinas e
equipamentos, entre os quais não se inserem os veículos para os fins
colimados.
Dispositivos Legais: Lei n0 10.485, de 2002, arts. 10 e 30, I, “a”; Lei
n010.833, de 2003, art. 20, § 10, III, art. 30; Lei n010.865, de 2004, art. 70,
§ 30, II, art. 80, §§ 30 e 90, art. 15, IV e V, art. 17, §70, e art. 38; Lei n0
11.033, de 2004, art. 14, §§ 70 e 10; Lei n0 11.051, de 2004, art. 10, II;
Decreto n0 3.000, de 1999 (RIR/99), art. 62, § 20, III; Decreto n0 6.582, de
2008, arts. 10, 20 e 20-A; Decreto n0 7.212, de 2010, art. 48, II, art. 54, XIII,
art. 135; IN SRF n0 459, de 2004, art. 10, § 20, II; IN SRF n0 635, de 2006,
art. 23, I, “e”, e III, “b”, e art. 24, § 10; IN RFB n0 1.396, de 2013.
132. Vê-se que a glosa das despesas com locação de veículo (e por extensão,
locação de aeronaves) feito pela autoridade autuante está alicerçada em soluções de consulta
COSIT, vinculantes para as autoridades lançadora e julgadora deste contencioso de 1a instância.
133. Assim, mantém-se a glosa de crédito referente aos importes gastos com
aluguéis de veículos e aeronaves, como feito pela autoridade lançadora.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
36
134. Por tudo, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação contra o
Despacho suspensivo de isenção, emitido pelo Sr. Delegado da DRF Brasília, e procedente em
parte no tocante ao crédito tributário lançado, nos termos do voto acima apresentado.
135. Assim, ficam sem alterações o lançamento do IRPJ e da CSLL, sendo o
PIS/PASEP e a COFINS alterados na forma abaixo, como deferido no Relatório de Diligência Fiscal:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 06 de maio de 2024 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 03 de junho de 2024, no qual repete, na sua essência, as arguições
preliminares e de mérito trazidas na Impugnação, com algumas inserções acerca da decisão
recorrida.
Acostado aos autos, as Contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
37
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Das preliminares
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, em questões preliminares e
de mérito, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Assim, relativamente às preliminares arguidas no recurso, desde já proponho a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida.
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
38
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
“19. Passa-se a apreciar a impugnação contra a decisão que suspendeu a
isenção tributária da CNC, exarada pelo Sr. Delegado da DRF Brasília (fls.
1.793 a 1.830).
20. Antes das questões de mérito, apreciam-se as preliminares.
21. Alegou o impugnante que seu recurso contra a suspensão da isenção
havia sido julgado por autoridade incompetente, qual seja, o mesmo que
havia lavrado a notificação fiscal de suspensão combatida no recurso.
22. Ora, como se pode ver as fls. 1.826 a 1.828, quem julgou o recurso foi o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, Auditor-Fiscal Jordão
Nóbriga da Silva Júnior, e não aquela que lavrou o procedimento
preparatório de suspensão, como exigido pelo art. 32, § 3o, da Lei no
9.430/1996. O Delegado apenas se fiou em parecer do Auditor Rodrigo
Borges Fagundes, como poderia se fiar em parecer de qualquer outro
auditor, porém o ato decisório foi prolatado pelo Delegado. Assim, inviável
acatar a presente nulidade.
23. Passa-se agora a apreciar a nulidade em desfavor da notificação fiscal,
do despacho decisório e do ato declaratório executivo de suspensão da
imunidade
por
pretensa
adoção
de
procedimento
declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 1802 (“... em
virtude de a presente notificação para a suspensão da isenção
fundamentar-se no art. 15 da Lei no 9.532/97, com a adoção do rito
previsto no seu § 3°, que determina a aplicação do art. 13 e do art. 14 da
Lei no 9.532/97 e em decorrência de o STF ter declarado a
inconstitucionalidade do caput do art. 13 e do art. 14 da Lei no 9.532/97,
com efeito vinculante e erga omnes, o procedimento de suspensão de
isenção, atribuído à Receita Federal do Brasil pelos citados diplomas legais,
encontra-se desprovido de legalidade, vez que a adoção do rito previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/96, deu-se por expressa determinação do art. 14 da
Lei no 9.532/97, declarado inconstitucional).
24. Veja-se abaixo o Ato Declaratório Executivo que suspendeu a isenção
tributária do impugnante (fls. 1.828):
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
39

25. A fundamentação legal dos requisitos a serem cumpridos para o gozo
da isenção foi o art.15 c/c o art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e §3o, ambos da
Lei 9.532/97, como se vê acima. Já a base legal da aplicação dos
procedimentos para suspender o benefício foi o § 10 do art. 32 da Lei
9.430/96. E a fundamentação legal do rito formal da suspensão foi o art.
32, caput e demais parágrafos, da Lei 9.430/96. Os arts. 13 e 14 da Lei
9.532/97 não foram aplicados a título de fundamentação legal e tampouco
há menção à aplicação do art. 15 c/c os arts. 13 ou 14 dessa Lei, sendo
descabido o argumento recursal alicerçado na ADIN no 1802, que tratou de
requisitos para imunidade, sequer versando sobre requisitos para isenção,
caso destes autos.
26. Na forma acima, rejeita-se a presente argumentação recursal.
27. Alegou ainda um impugnante uma nova nulidade, por cerceamento do
direito de defesa, porque a decisão do Delegado da DRF Brasília, que
manteve a suspensão da isenção, deixou de apreciar as alegações contra a
acusação de que o valor individual da diária (R$ 1.490,87) seria
desproporcional e desarrazoado e as alegações contra a acusação de que
houve gastos com distratos, desistências e pagamento de serviços
advocatícios para dirigente da impugnante.
28. No tocante às diárias, a análise do Delegado está alicerçada no item
5.1. da fundamentação do Despacho que propôs a manutenção da
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
40
suspensão da isenção (fls. 1.812 a 1.818), no qual longamente está exposto
seu posicionamento, concluindo que não se trataria de diárias, mas
remunerações, pela forma rotineira que foram pagas, pelo pagamento
para o exercício na sede administrativa da CNC, na qual há dois
apartamentos localizados na Avenida Vieira Souto que são utilizadas para
moradia de membros da Diretoria, restando indevido o pagamento para
cobrir despesas de hospedagem, e pela quantidade de dias pagos.
29. Mesmo que o valor individual fosse um dos pontos a justificar o desvio
de finalidade, há outros que alicerçam a conclusão de desvio de finalidade,
como pode ser nas fls. 1.812 e seguintes, aqui lembrando que o julgador
não é obrigado a debater todas as argumentações do fiscalizado, mas
àquelas suficientes para motivar suas conclusões.
30. Já segunda nulidade decorrente da ausência de debate no Despacho do
Delegado no tocante alegações contra a acusação de que houve gastos
com distratos, desistências e pagamento de serviços advocatícios para
dirigente da impugnante, vê-se, no item 6.1 do da fundamentação do
Despacho que propôs a manutenção da suspensão da isenção (fls. 1.820 e
seguintes), a afirmação da autoridade de que o desvio de finalidade
decorreria do pagamento de valores exorbitantes e desarrazoados (e não a
falta de comprovação de prestação de serviços), o que obviamente engloba
os gastos com distratos, desistências e pagamento de serviços advocatícios
para dirigente da impugnante, fazendo remissão ainda às conclusões do
item 4.3. da Notificação Fiscal combatida, na qual se aponta
especificamente o pretenso descaso e má gestão de recursos com o gasto
de 4 milhões, com despesas de serviços que sequer foram completamente
ou integralmente prestados.
31. Por tudo, mais uma vez afasta-se o pedido de nulidade.
32. Alegou ainda uma nova nulidade por inovação na fundamentação da
notificação fiscal, quando a autoridade julgadora, ao invés de se ater a
imputação do art. 54 da CLT, inovou com o art.564 da CLT, bem como
quando trouxe históricos de lançamentos contábeis com despesas de
viagens e estadas que não constaram na notificação fiscal.
33. Traz-se o ponto da legislação trabalhista destacado na notificação fiscal
(fls. 12):
(...)
Ademais, o art. 54 da CLT dispõe que às entidades sindicais, sendo-lhes
peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
41
correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou
indiretamente, o exercício de atividade econômica.
34. Houve apenas um mero equívoco na citação do artigo acima, porque o
artigo da CLT que veda, por parte de entidades sindicais, o exercício de
atividade econômica é o art. 564 da CLT, como constou no Despacho do Sr.
Delegado da DRF Brasília (fl. 1.807). Veja-se que o auditor, apesar de citar o
artigo errado, transcreveu a inteireza do art. 564 da CLT, verbis:
“Art. 564 - Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a
atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias
ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade
econômica.”
35. Como se pode ver, a autoridade fiscal que presidiu o procedimento de
suspensão da isenção queria fazer menção ao art. 564, inclusive transcrito
em sua Notificação Fiscal, tendo apenas o Delegado da DRF Brasília,
quando apreciou a irresignação primitiva do contribuinte, registrado o
artigo correto.
36. Sem razão, no ponto, o impugnante.
37. Quanto à nulidade decorrente de apresentação de históricos de
lançamentos contábeis com despesas de viagens e estadas que não
constariam na notificação fiscal, por parte do Despacho do Delegado, deve-
se observar que a argumentação da autoridade decorreu da necessidade de
combater a afirmação do sujeito passivo de que a mera existência de
contas contábeis referentes a despesas com transporte urbano e
hospedagem não implicaria dizer que essas despesas decorreriam de
pousada e locomoção urbana dos dirigentes da Defendente, ao mesmo
tempo em que eles perceberiam diárias para o custeio destas despesas.
38. No ponto, mais uma vez sem razão o impugnante.
39. Indo além, aqui não se acata que o procedimento fiscal de suspensão
da isenção teria violado a liberdade sindical preconizada na Constituição,
porque a autoridade fiscal que presidiu o procedimento, chancelada pela
decisão do Delegado da DRF Brasília, apenas concluiu que um conjunto de
atos e condutas do contribuinte estaria no terreno do desvio de finalidade,
suficiente para a suspensão isentiva.
40. Assim, cabe ao fiscalizado, que está como todos sujeitos à lei tributária,
submeter-se ao conjunto de restrição para fruir da isenção tributária, sob
pena de ver o benefício estatal ser suspenso. Nisso não há qualquer
vulneração ao princípio da liberdade sindical.
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
42
No ponto, de se afastar as preliminares de nulidades do procedimento fiscal da
suspensão da isenção tributária.
Fatos que ensejaram a Suspensão: Notificação Fiscal
Receitas de Atividade Econômico-financeira: Concorrência desleal e desvio de
finalidade
Conforme relatoriado, vimos a existência de receitas de aluguéis nos montantes de
R$ 80.398.885,64 e de R$ 77.567.752,72 relativas aos anos de 2018 e 2019, respectivamente,
consideradas na Notificação Fiscal como uma das causas de suspensão da isenção.
A decisão recorrida, entretanto, tratou de afastar esta causa de suspensão, de
forma que não cabe a este Relator iniciar qualquer discussão sobre a matéria, até porque não se
trata de matéria objeto de recurso de ofício.
Das Diárias: Remuneração de dirigentes e desvio de finalidade
Conforme Termo de Intimação Fiscal 03, solicitou-se as seguintes explicações à
Interessada acerca das diárias contabilmente registradas:
1) Explicações detalhadas (como foram calculados os valores; se existe
alguma norma ou documento que serviu de base para o cálculo; os valores
foram pagos para cobrirem quais gastos; etc); a respeito das despesas com
diárias, constantes do Anexo I a este Termo, conforme contas contábeis
(2.1.1.1.4 DIARIAS, 2.1.5.1.4 DIARIAS e 3.2.2.01.01.04016 DIÁRIAS) e DIRFs.
Apresentar, também, planilha eletrônica mensal, em formato excel ou
compatível, contendo pelo menos as seguintes informações (colunas): CPF
do beneficiário; cargo/função do beneficiário; município de origem;
município de destino; local do evento; finalidade do evento; quantidade de
dias; valor da diária; valor total pago.
Anexo I ao Termo de Intimação no 3
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
43

Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
44

Em atendimento às solicitações, a Interessada apenas respondeu com um parecer
jurídico da própria entidade, praticamente com os argumentos trazidos na Impugnação.
Ainda, segundo a Notificação Fiscal:
Em 2018, além das “diárias”, foram verificadas, na conta contábil sintética
2.1.1 -Diretoria, despesas com condução e transporte (conta contábil
2.1.1.3.1 - total de débitos R$ 1.437.432,62) e despesas com viagens e
estadias (conta contábil 2.1.1.4.8.04 – total de débitos R$ 146.212,92).
Também foram constatadas despesas com hospedagem (conta contábil
2.1.2.3.7.10 – total de débitos R$ 1.487.127,64) e passagens aéreas (conta
contábil 2.1.2.3.8.08 – total de débitos R$ 4.256.714,39).
Em 2019, além das “diárias”, foram verificadas, na conta contábil sintética
3.2.2.01.01 - Viagens e Estadias”, despesas com passagens aéreas (conta
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
45
contábil 3.2.2.01.01.16002 - total de débitos R$ 8.087.824,12), transporte
urbano (conta contábil 3.2.2.01.01.20018 - total de débitos R$ 685.542,45)
e hospedagem (conta contábil 3.2.2.01.01.08002 – total de débitos R$
1.731.361,80).
Apesar de intimada (TIF3), a contribuinte não identificou quais despesas
seriam custeadas pelas “diárias”. Relatou apenas que custeariam despesas
com a permanência de seus diretores com funções executivas fora de seus
domicílios. Conforme contas contábeis acima elencadas, infere-se que as
“diárias” não serviram para custear passagens aéreas, transporte urbano e
hospedagem.
Na Notificação Fiscal, tem-se o resumo anual dos valores constantes no Anexo I do
TIF3:

Notório que a Recorrente é uma entidade cercada de riqueza patrimonial e
financeira. Além de dispender uma pequena fortuna para seus privilegiados beneficiários, a título
de diárias, a Recorrente também efetua dispêndios a título de transporte urbano e hospedagens.
Reproduzo a Notificação Fiscal:
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
46

Nas Contrarrazões da União (Fazenda Nacional), as pertinentes observações e
conclusões acerca do tema, de forma resumida:
As diárias, como bem pontuou a acusação fiscal, devem ser pagas em
caráter eventual ou transitório, para indenizar despesas extraordinárias. As
previsões celetistas sobre pagamentos habituais são pertinentes quando,
por exemplo, o trabalhador precisar ir todo mês para outro Município.
Nesse caso, a CLT dispõe sobre a impossibilidade de incorporar tais valores
ao salário, para efeito de irredutibilidade.
A previsão celetista em nenhum momento é incompatível com a conclusão
da fiscalização. Se o Presidente da CNC fosse todo mês para o Rio de
Janeiro/RJ, durante 5 dias/mês, por exemplo, teríamos diárias habituais,
mas que cobririam uma despesa extraordinária.
Muito diferente é a situação de se pagar diárias em todos os dias do ano,
perpassando o valor de milhão de reais por exercício (casos dos Srs. José
Roberto Trados, Antonio José Domingues de Oliveira Santos e Leandro
Domingos Teixeira Neto). Além disso, há registros contábeis de
pagamentos de hotéis para diretores, ao mesmo tempo em que recebiam
diárias.
Não há como enquadrar o valor como diárias, seja por força do art. 58 da
Lei n. 8.112/1990, seja pelo art. 6o, II, da Lei n. 7.713/1988.
Afirma a RECORRENTE que a sede administrativa da CNC nada mais é do
que uma filial da entidade, mas que a sede da entidade se localiza em
Brasília, DF, nos termos do art. 535 da CLT. Isso estaria replicado no
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
47
Estatuto da Recorrente. Assim, as diárias pagas no Rio de Janeiro seriam
devidas pelo exercício fora da Sede.
Mais uma vez a RECORRENTE entra em profunda contradição, pois se a
Sede da CNC fica em Brasília, isso escancara a o desvio de finalidade na
compra dos dois apartamentos de luxo na litorânea Avenida Vieira Souto,
no valor exorbitante de R$ 14.700.000,00 e R$ 10.500.000,00, em valores
históricos. Qual seria a lógica em se comprar apartamentos tão caros
para receber dirigentes em local diverso da sua Sede? Ou será que não
teria sido verdadeira a afirmativa de que tais imóveis se destinam aos
dirigentes?
Presume-se que os dirigentes “dirigem” a entidade a partir de sua Sede,
onde fica a diretoria de toda a instituição. Ao defender que as diárias no Rio
de Janeiro seriam para uma visita a mera filial, a CNC escancara o desvio de
finalidade e o pagamento disfarçado aos dirigentes.
[...]
A RECORRENTE afirma que não procede o argumento acerca da existência
de apartamentos disponíveis para a Diretoria, em Ipanema/RJ, pois a
Diretoria é composta por 35 membros e os dois apartamentos na Av. Vieira
Souto eram frequentemente destinados a eventos e reuniões intimistas.
Também não socorre à parte esse argumento, pois verificamos que a
acusação fiscal está centrada no abuso da percepção de diárias por parte
da cúpula da diretoria, em especial os Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE
OLIVEIRA SANTOS e JOSE ROBERTO TADROS que certamente era a
beneficiada por esses apartamentos tão luxuosos à beira mar. Ademais, se
esses apartamentos ficavam vazios e eram usados apenas para coquetéis e
recepções intimistas, sem servir para abrigar os membros da cúpula, mais
claro ainda está o desvio de finalidade, pois nenhuma corporação compra
dois apartamentos residenciais na Vieria Souto para reuniões intimistas
esporádicas que podem ser feitas em espaços privados muito mais em
conta.
[...]
O recebimento de diárias concomitante com o uso dos apartamentos pela
diretoria reforça o desvio de finalidade e o pagamento irregular de diárias,
disfarçando uma verdadeira remuneração.
É o que consta, em outras palavras, na decisão recorrida a qual adoto como razão
de decidir, pois no recurso não há nada de inédito nas alegações que pudesse por em dúvida o
voto da DRJ:
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
48
68. Já no tocante ao pagamento das diárias aos dirigentes, parece
cristalino o desvio de finalidade. Para tanto, vejam-se, no ponto, excertos
das conclusões encampadas no Despacho do Delegado da DRF Brasília (fls.
1.814 e seguintes):
“ (...)
Tendo em vista que:
- Quase a totalidade das “diárias” foram pagas em função do exercício das
atribuições do cargo na própria sede administrativa da CNC (sede de
trabalho), não há que se falar em afastamento da sede.
As “diárias” foram pagas de forma rotineira (e quase todos os dias do ano,
em alguns casos), e não em caráter eventual ou transitório e, muito menos,
extraordinário.
- A quantidade de dias em que foram pagas as “diárias” demonstra que o
deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo.
Os valores pagos não podem ser enquadrados como diárias, nem por força
do art.58 da Lei 8.112/90, tampouco do art. 6o, II da Lei 7.713/88.
Ademais, de acordo com as Portarias "N" CNC N° 436/2018 e "N" CNC N°
451/2019 (fls. 1085 a 1088), que disciplinam o pagamento de diárias e
passagens para os Membros do Conselho de Representantes, do Conselho
Fiscal e da Diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e do Presidente e Membros do Conselho Nacional do
SESC e do SENAC, as diárias serão pagas quando os referidos dirigentes
forem convocados para participar de reunião realizada em local diferente
daquele da base territorial da entidade à qual está vinculado
originariamente o respectivo membro.
(...)
Assim, além de não podem ser enquadrados como diárias, nem por força
do art. 58 da Lei 8.112/90, tampouco do art. 6o, II da Lei 7.713/88, os
valores foram pagos em desacordo com o que estabelece a própria portaria
da CNC, corroborando as conclusões da Notificação Fiscal de que tais
valores não se trata de diárias, mas, sim, de remunerações.
(...)
e) O fato de os Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS e
JOSE ROBERTO TADROS desenvolverem suas atividades junto à entidade de
forma ininterrupta não é motivo para recebimento de diárias praticamente
todos os dias do ano. Conforme já mencionado anteriormente (item 5.1,
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
49
alínea “a”), as diárias devem ser pagas apenas nos casos de afastamentos
em caráter eventual ou transitório e para indenizar despesas
extraordinárias. Ademais, se a natureza do cargo exige o deslocamento
rotineiro da sede, não há que se falar em pagamento de diárias.
(...)
g) Consta expressamente na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4
que os dois apartamentos localizados na Av. Viera Souto são utilizados para
estadia membros da Diretoria, além de outras destinações que seriam
inadequadas para imóveis residenciais. De qualquer forma, quando algum
membro da diretoria os utiliza para estadia, resta indevido o pagamento
para cobrir despesas de hospedagem.
h) Posto isso, permanecem válidas as conclusões do item 4.2 da Notificação
Fiscal, no sentido de que os valores pagos a título de “diárias” pelo exercício
regular das atribuições estatutárias na própria sede da CNC são, na
realidade, remunerações, evidenciando o descumprimento do art. 12, § 2',
alínea "a" da Lei no 9.532/97 e do art. 521, alínea “c” da CLT. E que restou
caracterizado o desvio de finalidade, em razão da transferência de recursos
vultosos da fiscalizada para os seus dirigentes, deixando de aplicá-los em
seus objetivos institucionais, havendo, portanto, o descumprimento do
disposto no art. 12, § 2', alínea "b" da Lei no 9.532/97.” (destaque do
original)
69. Ora, o pagamento rotineiro de diárias (em quase todos os dias do ano,
como no caso dos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS e
JOSE ROBERTO TADROS), e não em caráter eventual ou transitório, até
mesmo quando havia imóvel funcional para a diretoria, em valores anuais
que sobejavam 1 milhão de reais (casos dos Srs. José Roberto Trados,
Antonio José Domingues de Oliveira Santos e Leandro Domingos Teixeira
Neto), até mesmo ao arrepio de Portaria da CNC, não pode ser visto como
pagamento de meras diárias. Não tem como não concordar com a
fiscalização de que não se trata de remuneração.
70. Entendo que a autoridade fiscal se desincumbiu do ônus probatório de
mostrar o desvio de finalidade no pagamento de diárias dos dirigentes, não
sendo possível aceitar que alguém receba diárias todos os dias do ano (caso
dos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS (2018 e 2019) e
JOSE ROBERTO TADROS (2019)), para trabalhar na sede administrativa da
entidade, quando havia até imóveis próprios por eles utilizados.
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
50
71. Com as considerações acima, entendo presente o desvio de finalidade
no pagamento de diárias aos dirigentes, o que autoriza a suspensão da
isenção tributária no caso vertente.

Dos Serviços Jurídicos / Pagamentos Advocatícios
Nesta situação, a decisão recorrida afastou quase todas as indicações consideradas
como causas de suspensão da isenção fiscal, com exceção de apenas uma:
75. Por outro lado, há um serviço jurídico que claramente demonstra um
desvio finalidade, qual seja, a defesa penal do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga.
Veja-se o que asseverou o recorrente:
(...)
“Quanto a contratação de escritório de advocacia para a “defesa dos
interesses do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, em ação penal instaurada pelo
Ministério Público, na qual se imputa a prática de diversos crimes que
teriam sido praticados no âmbito da gestão do SESC”, há de se ressaltar
que, no âmbito da própria Administração Pública Federal, a Advocacia-
Geral da União – AGU e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de
atuação, estão autorizados a representar judicialmente os agentes públicos
(art. 22 da Lei no 9.028/95).”
76. Ora, uma ação penal individual, na qual se imputa a prática de diversos
crimes pretensamente ocorridos no âmbito da gestão do SESC, deve ter
defesa constituída e paga pelo próprio agente, não parecendo razoável
aceitar que a CNC pagasse os honorários de tal ação, em entidade até
diversa do recorrente, já que se trata do SESC. A alegação de defesa da
AGU não pode ser aqui acatada, porque a AGU age nos limites
autorizativos das leis e regulamentos. Não se conhece qualquer ato legal
que autorize a entidades imunes ou isentas a pagar honorários advocatícios
em defesa penal de seus dirigentes, em entidade que sequer é o próprio
impugnante.
77. Assim, o pagamento de R$ 1.440.000,00 ao escritório de Eugênio Pacelli
Sociedade de Advogados para defesa penal dos interesses do Sr. Lazaro Luiz
Gonzaga se reveste de claro desvio de finalidade, porque a entidade não
tinha autorização legal ou estatutária para prover esse tipo de despesa,
não se podendo aceitar a tese recursal de que tal defesa visava
proporcionar-lhes maior segurança para a prática regular de seus atos
funcionais, no interesse da CNC.
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
51
78. Alegou, por fim, o recorrente que os contratos de honorários
advocatícios estariam submetidos e protegidos pelo sigilo profissional e sob
reserva de jurisdição.
79. Inicialmente se deve observar que a autoridade fiscal não intimou
escritórios de advocacia que pudessem se valer do art. 197, parágrafo
único, do CTN. Na verdade, intimou a CNC, que estava obrigada a fornecer
os documentos, na forma dos arts. 956, 971 e 972 do Decreto no
9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda).
80. Imaginar que os contratos advocatícios mantidos no impugnante
estavam protegidos em razão de o informante estar legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou
profissão, seria deferir à CNC uma imunidade à investigação total, em face
do fisco e do TCU, por exemplo, ente que audita tais entidades.
81. Na verdade, o impugnante estava obrigado a prestar os
esclarecimentos e documentos, na forma do art. 197, inciso VII, do CTN,
não havendo falar em sigilo profissional e cláusula de reserva de jurisdição,
até porque a CNC não desenvolve qualquer atividade protegida por sigilo
profissional.
E tanto assim o é que a CNC forneceu todos os contratos de serviços
jurídicos.
82. Sem razão, no ponto, o impugnante.
83. Com as razões acima, no tocante aos dispêndios com contratos de
serviços jurídicos, entendo que apenas o pagamento da defesa penal dos
interesses do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga se reveste de desvio de finalidade,
autorizando a suspensão da isenção tributária da entidade.
Vejamos o que consta na Notificação Fiscal, acerca desta contratação:

[...]
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
52

[...]

A decisão recorrida, em seu voto reproduzido acima, tratou de afastar a única
restrição considerada na Notificação Fiscal (também reproduzida acima), qual seja:

A DRJ, ao afastar tal restrição, apontou uma outra que sequer fora objeto de
inclusão nas causas da suspensão da isenção, qual seja, de que a defesa na esfera judicial deveria
ser feita e paga pelo próprio agente e, ainda, em entidade (SESC) que não a Recorrente, algo que
não se pode aceitar, por pura inovação de fundamentos.
Mesmo assim, a Recorrente apresentou suas considerações, as quais a considero
adequadas, de forma que sob qualquer ângulo que se analise, não há como permanecer tal
situação como causa imperativa de suspensão da isenção fiscal.
Da Aquisição de Dois Apartamentos em Ipanema
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
53
O Termo de Intimação Fiscal no 4, solicitou, dentre outras demandas, os seguintes
esclarecimentos:

[...]

Da Notificação Fiscal:
4.4 – AQUISIÇÃO DE DOIS APARTAMENTOS NA AV. VIEIRA SOUTO – RJ
[...]

Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
54

O Recurso Voluntário neste item em nada inova com relação às alegações trazidas
na Impugnação, que tiveram um tratamento adequado e correto por parte da DRJ, cujo voto
adoto como razão de decidir:
84. Passa-se por fim a imputação de desvio de finalidade pela aquisição de
dois apartamentos na Avenida Vieira Souto, Ipanema, Rio de Janeiro.
85. Aqui também o desvio de finalidade é patente e se toma excerto das
razões encampadas no despacho que fundamentou a decisão do Delegado
(fls. 1.823), como razão decidir:
(...)
a) O fato de a CF assegurar a liberdade sindical, não exime a contribuinte
de cumprir os requisitos legais para o gozo da isenção.
b) A íntegra do item “Patrimônio da CNC” do Extrato da Ata da Reunião
Ordinária da Diretoria (fls. 1208 a 1214), é a seguinte:
“O Vice-Presidente Financeiro, Leandro Domingos Teixeira Pinto,
esclareceu a aquisição, feita pela Confederação, dos imóveis que vão servir
de moradia ao Presidente da CNC, José Roberto Tadros, e a ele, Leandro
Domingos, enquanto estiverem no Rio de Janeiro, comprometidos com a
gestão da entidade e, consequentemente, abdicando de seus lares e da
companhia de suas famílias. Leandro explicou que, assumido o propósito
de ajudar na condução da gestão da Confederação, ele e o Presidente
Tadros precisavam de um lugar digno e adequado para receber os demais
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
55
integrantes da Diretoria, parlamentares, empresários, entre outras
autoridades. Disse ainda que, no início, pensou-se em locação dos imóveis,
mas os custos seriam muito elevados, pois, além do valor dos aluguéis,
haveria altas despesas com reformas. Sendo assim, Leandro informou que,
por sugestão do Vice-Presidente Administrativo, Luiz Gastão Bittencourt da
Silva, julgou-se mais propícia a compra de dois apartamentos, como os já
adquiridos em Brasília pela CNC, até porque também poderão ser
utilizados por membros da Diretoria procedentes de outros estados. E
acrescentou que, seguindo orientações de algumas imobiliárias, a opção foi
o bairro de Ipanema, por conta da constante valorização e liquidez
imediata. Entre outros esclarecimentos, o Presidente da CNC, José Roberto
Tadros, afirmou que a compra dos apartamentos não abalou os recursos
financeiros da Confederação, uma vez que investir em imóveis é uma
prática da CNC. Por fim, Tadros submeteu o referido investimento
imobiliário à Diretoria, que o aprovou por unanimidade.” (grifei)
Nela, resta claro que a aquisição dos dois imóveis teve a finalidade
precípua de servir de moradia a José Roberto Tadros (Presidente da CNC) e
a Leandro Domingos Teixeira Pinto (Vice-Presidente Financeiro) sendo que,
eventualmente, poderão também ser utilizados pelos demais membros da
Diretoria. Ademais, observe-se que ele (Leandro Domingos) e o Presidente
Tadros, ou seja, os moradores, é que precisavam de um lugar digno e
adequado para receber os demais integrantes da Diretoria, parlamentares,
empresários, entre outras autoridades.
c) Nos termos do art. 81 da Lei 9.532/97, a redação original do § 3° do art.
12 da Lei no 9.532/97 somente produziu seus efeitos a partir de
01/01/1998. A nova redação dada pelo art. 10 da Lei 9.718/98 produziu
efeitos a partir da data de sua publicação (27/11/1998). Verifica-se,
portanto, que a redação original produziu efeitos por um curto período de
cerca de onze meses, denotando que não foi conveniente e oportuna, tendo
sido logo substituída. A nova redação, que está em vigor desde
27/11/1998, estabelece a destinação integral do resultado à manutenção e
ao desenvolvimento dos objetivos sociais. Dessa forma, desde 27/11/1998,
eventuais incrementos do ativo imobilizado devem ser destinados à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, o que não foi
o caso, por se tratar de imóveis residenciais (apartamentos) de elevado
valor, destinados precipuamente à moradia dos Srs. José Roberto Tadros e
Leandro Domingos Teixeira Pinto e adquiridos para investimento, conforme
Extrato da Ata da Reunião Ordinária da Diretoria acima transcrito.
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
56
d) Posto isso, permanecem válidas as conclusões do item 4.4 da Notificação
Fiscal, no sentido de que tanto a prática de adquirir os dois imóveis, no
valor total de R$ 25.200.000,00, para investimento, em uma das regiões
mais nobres e caras do Rio de Janeiro, quanto o uso desses imóveis para
moradia de membros da diretoria e eventuais reuniões, caracterizam
desvio de finalidade, uma vez que os recursos auferidos pelo sujeito passivo
devem ser aplicados em seus objetivos institucionais e não para
investimentos em imóveis residenciais de alto valor, mormente quando
destinados a moradia de seus dirigentes. Houve, portanto, descumprimento
do disposto no art. 12, § 2°, alínea "b" da Lei no 9.532/97
86. Efetivamente é difícil compreender como a CNC resolveu destinar mais
de 25 milhões de reais para custear a moradia de dois de seus dirigentes
máximos, sem que isso tipifique desvio de finalidade dos recursos, pois não
me parece que tal vultoso dispêndio fosse necessário à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, como exigido pela art. 12, § 2o,
alínea ”b”, da Lei no 9.532/1997.
87. Relevante que aqui não se nega que o impugnante poderia destinar os
seus superávits para adquirir imóveis, como já visto, porém esses devem
gerar rendas para atingimento dos seus objetivos sociais e não servir de
benesses para dirigentes, sem nada acrescentar ao desenvolvimento dos
fins sociais da CNC.
88. Por fim, não há falar que o fisco estaria vulnerando o inciso I do art. 8o
da CF, porque todos, inclusive a CNC, estão sujeitos à fiscalização tributária,
nos limites legais, não podendo uma cláusula aberta constitucional servir
de escudos para abster a ação fiscalizadora estatal, aqui a do fisco, mas
que poderia também ser do Tribunal de Contas da União - TCU.
Conclusão
No ponto, em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a suspensão da
isenção fiscal.
Do Crédito Tributário: Lançamentos de Ofício
Conforme relatoriado, por força da suspensão da isenção fiscal, foram lavrados
autos de infração contra a Recorrente, os quais foram mantidos em parte pela decisão recorrida.
O recurso voluntário apresenta as mesmas alegações trazidas na Impugnação, de
forma que, conforme já destacado no início deste voto, utilizo-me da faculdade permitida ao
Conselheiro Relator deste Colegiado, em adotar o voto da decisão recorrida por seus bons e
próprios fundamentos, o qual se encontra integralmente transcrito no relatório.
Conclusão Geral
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
57
É o voto, rejeitar as arguições de nulidade do procedimento e das peças processuais
fiscais pertinentes ao ato de suspensão da isenção tributária e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva
Com a devida vênia ao excelente voto do nobre Colega Relator, o qual acompanhei
pelas conclusões, manifestei intenção de realizar declaração de voto para manifestar minhas
divergências quanto a parte da fundamentação do voto condutor.
Inicialmente, necessário ressaltar a importância que as Confederações possuem na
realidade nacional.
O Sistema S, composto por entidades como SESC, SENAC, SENAI, SESI, SEBRAE,
entre outras, desempenha papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Essas entidades, organizadas com a finalidade de oferecer educação profissional, cultura, lazer e
serviços de saúde, são financiadas por contribuições parafiscais arrecadadas junto ao setor
produtivo. Essas contribuições, embora sejam de natureza privada, são de extrema relevância para
o bem-estar da sociedade, pois garantem que trabalhadores de diversas áreas, especialmente o
comércio e a indústria, tenham acesso a serviços que complementam e fortalecem o mercado de
trabalho brasileiro.
As confederações nacionais de setores econômicos, como a Confederação Nacional
do Comércio (CNC), atuam como representantes dos interesses de suas respectivas categorias
perante os poderes públicos. Elas possuem legitimidade para defender e coordenar políticas que
beneficiam tanto os trabalhadores quanto os empregadores, incentivando o crescimento
econômico e promovendo melhores condições de trabalho. A CNC, especificamente, representa o
setor de comércio de bens, serviços e turismo, sendo responsável pela articulação e promoção de
políticas voltadas ao fortalecimento deste setor, que é um dos maiores empregadores do país.
Em uma perspectiva jurídica, a existência e manutenção do Sistema S, assim como
das confederações, estão fundamentadas em princípios constitucionais, como o da função social
da propriedade e o da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Esses princípios, contidos na
Constituição Federal de 1988, são garantias de que a ordem econômica será orientada para um
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
58
desenvolvimento justo e que respeite a dignidade humana. A CNC, por meio do Sistema S e de sua
atuação política, colabora para a realização desses objetivos constitucionais, ao promover políticas
que fomentem a qualificação profissional e a assistência social para os trabalhadores.
Além disso, o Sistema S desempenha um papel importante na educação profissional
e técnica, áreas que, conforme a Constituição, são de interesse público e devem ser incentivadas.
Ao oferecer capacitação, as instituições do Sistema S atendem a uma demanda por mão de obra
qualificada que o Estado, sozinho, não consegue suprir plenamente. Isso reduz a lacuna de
qualificação no mercado de trabalho e permite que trabalhadores se atualizem em novas
tecnologias e práticas.
É preciso destacar que as confederações, como a CNC, exercem também um papel
estratégico ao auxiliar na mediação de conflitos entre capital e trabalho. Através de sua
representatividade e estrutura, elas promovem o diálogo e a construção de consensos, o que é
fundamental para a manutenção da paz social. O equilíbrio entre interesses empresariais e de
trabalhadores permite um ambiente econômico mais estável e propício ao desenvolvimento. A
CNC, com sua capilaridade e credibilidade, assume esse papel de mediadora e defensora dos
interesses coletivos do setor de comércio, demonstrando seu compromisso com a sociedade e
com a economia brasileira.
Por fim, o Sistema S e as confederações têm uma contribuição significativa na
promoção de políticas de responsabilidade social e de desenvolvimento regional. Essas instituições
têm forte presença em todas as regiões do Brasil, levando serviços de qualidade e oportunidades
de desenvolvimento a localidades que muitas vezes não têm acesso a recursos educacionais e
culturais. Em suma, a defesa e o fortalecimento do Sistema S e das confederações, como a CNC,
representam não apenas um apoio ao setor produtivo, mas uma necessidade para o
desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil.
Feitas tais considerações, necessário reforçar aqui que a importância de tais
instituições, bem como a imunidade constitucionalmente assegurada ao Sistema S não está sendo
questionada ou discutida nem mesmo de forma indireta. Trata-se de reconhecimento
constitucional que não é objeto de análise.
Por sua vez, a análise dos autos restringe-se à suspensão da isenção da CNC (nada
referindo-se ao Sistema S) de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997,
apenas relativamente aos anos calendários em questão, em razão da autoridade fiscal ter
constatado desvio de finalidade que descaracterizaria a ausência de finalidades lucrativas no
período em questão.
Logicamente que ao se analisar o alegado desvio de finalidade, a autoridade fiscal
teve que se socorrer de elementos e conceitos com certo grau de subjetividade, mas que foram
fundamentados diante de princípios constitucionais como o da razoabilidade.
Veja que a autoridade fiscal elencou inúmeros motivos para suspensão da
imunidade, a grande maioria sendo afastada pela DRJ e, também, pelo excelente voto condutor.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
59
Permanecem, no entanto, os fatos relacionados à aquisição de 02 luxuosos apartamentos na Av.
Vieira Souto no Rio de Janeiro, para residência do Vice-Presidente Financeiro, Leandro Domingos
Teixeira Pinto, e do Presidente da CNC, José Roberto Tadros, enquanto estiverem no Rio de
Janeiro, muito embora a sede oficial da CNC seja em Brasília/DF. O valor dos apartamentos
adquiridos chegou a aproximadamente R$ 25 milhões de reais, o fundamento da aquisição de
imóveis tão luxuosos foi o de se dar uma “moradia temporária” digna aos respectivos dirigentes.
Com a devida vênia aos argumentos defensivos, concordo com o voto condutor
nesse ponto. Foge de qualquer razoabilidade a necessidade de aquisição de apartamentos tão
luxuosos e de valores milionários para residência pessoal de dirigentes em cidade que, sequer
constituía-se como sede estatutária da CNC.
Os argumentos defensivos quanto a local para abrigar outros diretores ou reuniões
sociais igualmente não se sustentam. Qual a necessidade a Recorrente usar aproximadamente R$
25 milhões de recursos institucionais para beneficiar diretamente dois diretores? Não há como
afastar a caracterização de uma verdadeira remuneração indireta diante de tal desproporcionalidade.
Não estamos aqui a questionar a possibilidade de uma Confederação possuir um
apartamento funcional de apoio aos seus dirigentes, que exercem uma função social importante,
dedicam o seu tempo, abdicam de sua atividade profissional, por uma função que deveria ser não
remunerada. Garantir certo conforto ao dirigente no desenvolvimento desse múnus é razoável e
está dentro da autonomia da confederação, mas certamente não abarcam abusos e
desproporcionalidades como a indicada no presente caso. O que se verifica é que claramente não
se tratam de apartamentos funcionais, mas de verdadeiros apartamentos de moradia individuais,
caracterizando-se claramente como remuneração indireta.
Correta a decisão recorrida e o voto condutor. Repito, em que pese o certo grau de
subjetividade que permeia a análise, o princípio da razoabilidade não pode deixar de ser
considerado, e a razoabilidade se afere no critério do homem médio. Certamente qualquer
homem médio instado a analisar o caso concreto entenderia ter havido certo desvio de
finalidade.
Por tais razões acompanhei integralmente o voto condutor nesse ponto.
No que se referem ao tópico relativo às diárias, este ensejou minha discordância
parcial quanto aos fundamentos do voto condutor.
Isto porque, em que pese o certo grau de subjetividade que sempre permeia uma
análise de desvio de finalidade, entendo necessário adotar algum critério minimamente objetivo
para guardar certa coerência lógica.
As conclusões da autoridade fiscal acerca da desproporcionalidade do valor
estabelecido para fins de diária, mormente ao se comparar as diárias de Ministro de Estado,
fogem de critério técnico. Não há nenhuma norma que limite pagamento de diárias ou que
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
60
estabeleçam um teto. O que se faz necessário é verifica se, de fato, possuem a natureza jurídica de
diárias como indenizações a deslocamentos e custos extraordinários do agente público.
A conclusão de que por ser o cargo exercido de forma gratuita seria incompatível
com o recebimento de diárias indenizatórias também foge de qualquer base legal ou técnica. O
exercício não remunerado de uma função pública não impede o recebimento de diárias, ajudas de
custo ou reembolso de despesas extraordinárias decorrentes de tal atividade. Caso contrário, não
estaríamos tratando de cargo não remunerado, mas sim de um exercício de um cargo em que o
agente precisa pagar para realizá-lo, o que certamente enfraqueceria todo o sistema.
Qual representante sindical residente em Estado do Norte ou Nordeste, por
exemplo, aceitaria a função de dirigente da CNC, tendo que se deslocar regularmente para Brasília
ou outros locais do País, com todos os custos inerentes a seu deslocamento, sem minimamente
ter custeado ou indenizado por meio de diárias ou reembolso os custos extraordinários
incorridos?
Entender que a diária paga pela Recorrente é desproporcional apenas por compará-
la a uma diária de um Ministro de Estado, diária, diga-se de passagem, que claramente não é
suficiente para fazer face a despesas extraordinárias incorridas em deslocamentos, é irrazoável.
As limitações de diárias de Ministros ou chefes de Estado se dá em razão de
questões orçamentárias, não por serem os valores máximos ou razoáveis a serem aplicados em
qualquer situação. Certamente que, se a Recorrente tem condições financeiras de arcar com valor
de diária mais justa e razoável não está impedida para tal, e faz parte de sua autonomia
administrativa.
Certamente que pagamentos duplicados ou triplicados fogem de certa lógica, mas
não entendo que tal fato foi devidamente explorado pela fiscalização para caracterizar isso como
remuneração.
Também, entendo que caberia à fiscalização explorar melhor o custeio de despesas
com viagem x diárias recebidas, para comprovar que as despesas (ou parte delas) a que se
prestavam as diárias já eram cobertas diretamente pela Recorrente.
Entendo, desta forma, que o processo fiscalizatório poderia e deveria ser mais
aprofundado nesses pontos.
De fato, o pagamento de diárias duplicadas ou triplicadas por cada reunião
realizada tem claramente uma natureza de remuneração ou do que é chamado “jeton”. Mas
caberia a autoridade fiscal detalhar em que situações isso ocorreram, e se ocorreram, não apenas
citando as normas internas da Recorrente.
Caberia, portanto, comprovar que tais fatos efetivamente ocorreram.
Entretanto, de um ponto de vista minimamente razoável, e que objetivamente
afasta completamente o caráter indenizatório da diária, que se refere aos pagamentos realizados
aos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS (2018 e 2019) e JOSE ROBERTO TADROS
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720343/2022-07
61
(2019), conforme planilha apresentada em resposta ao TIF3, em que as “diárias” foram pagas
praticamente todos os dias do ano.
Em resposta a Recorrente tão somente defende que tais dirigentes exercem suas
atividades de forma ininterruptas. Pois bem, logicamente que um Presidente ou alto cargo de
Direção de uma instituição tão importante como a CNC não deixa de ser presidente ou diretor em
um final de semana ou seu momento de folga. Tais funções claramente guardam um grau de
responsabilidade que certamente os envolvem em demandas e decisões continuamente, mas isso
não se presta a justificar o pagamento de diárias de forma ininterrupta, mormente quando estão
em suas residências, seja no Estado de Origem seja nos luxuosos apartamentos adquiridos para
suas moradias.
Assim é que, no tópico relativo às diárias, em que pese compreenda a indignação da
autoridade fiscal, me parece que o trabalho fiscal poderia e deveria ser melhor detalhado e
construído, e uma das premissas de que ele partiu está equivocada, qual seja, da impossibilidade
de pagamento de diárias para as funções exercidas pelos diretores.
Entretanto, no que se refere aos Srs. ANTONIO JOSE DOMINGUES DE OLIVEIRA
SANTOS (2018 e 2019) e JOSE ROBERTO TADROS (2019) que receberam diárias de forma
ininterruptas, praticamente todos os dias dos anos, e em valores que superaram um milhão de
reais anuais, fato não contestado pela Recorrente, certamente não há como acatar qualquer
caráter indenizatório para tais pagamentos, que claramente tinham um caráter remuneratório,
caracterizando desvio de finalidade e justificando a suspensão da isenção aplicada.
Quanto aos demais diretores e agentes indicados, em que pese os vultosos valores
também recebidos, me parece que a acusação fiscal foi insuficiente pelas razões que expus acima.
Entretanto, tivesse ocorrido desvio de finalidade no pagamento de 1 dirigente ou de
10, o resultado útil seria e será o mesmo, qual seja, a suspensão da isenção.
Nos demais termos acompanho integralmente o voto do Relator.
Esses foram os fundamentos que me levaram a divergir parcialmente dos
fundamentos do excelente voto condutor, mas que não afastam a conclusão a que chegamos para
não prover o Recurso interposto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3337
DF CARF MF
Original